Tribunal: CARF
Processo: 11080.727380/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO VÍNCULO EXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM A EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBREA FORMA.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação tributária efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples Nacional, desde que demonstrado, por meio de conjunto probatório, que os trabalhadores prestavam serviços à empresa principal, esta não optante pelo regime diferenciado de tributação.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que formal ou documentalmente possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição de efetiva responsável pelo trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços através de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO QUE REGE O SIMPLES NACIONAL POR PESSOAS JURÍDICAS CONSIDERADAS, PARA FINS TRIBUTÁRIOS, INEXISTENTES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
É cabível o aproveitamento das contribuições previdenciárias com os valores recolhidos indevidamente para o Simples Nacional.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. CONTESTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXTENSÃO.
O efeito suspensivo atribuído pela norma ao processo de contestação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) consiste na suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente e só adquire operatividade e utilidade para o contribuinte após o lançamento, ficando a cobrança do tributo suspensa a partir deste ato até o deslinde do processo administrativo perante o órgão competente.
Inexistindo as hipóteses previstas no art. 63 da Lei no 9.430/96 é devida a multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar, total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos limites da lei e aos limites estatutários ou contratuais de sua atuação, a teor do artigo 135, inciso III, do CTN, cabendo, no caso, a responsabilização solidária do sócio-administrador que, consciente e voluntariamente, realiza a referida conduta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO.
Comprovado a existência de grupo econômico de fato que se beneficiou do Regime do Simples Nacional, correta a responsabilização tributária por interesse comum dos sócios administradores.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO EFETUADO POR TERCEIROS E COM SIMULAÇÃO.
Não se pode acolher pedido de compensação do débito do sujeito passivo com recolhimentos efetuados pela empresa de fachada interposta em razão de vedação da legislação do SIMPLES, de os recolhimentos apontados terem sido efetuados em nome de terceiro e de resultarem da utilização do artifício da simulação.
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DO ART. 173, I, CTN. INOCORRÊNCIA.
Configurada a prática de dolo, fraude ou simulação, o regramento normativo autoriza a inauguração da contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento do crédito tributário poderia ter sido efetuado pela autoridade tributária competente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. CABIMENTO.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada a prática de sonegação, fraude ou conluio, com o objetivo de reduzir o montante das contribuições devidas.
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
A alegação de que a multa em face de seu elevado valor é confiscatória não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, à qual este julgador está vinculado.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do seu vencimento.
A exigência juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições expressas em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e de julgamento afastar sua aplicação.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727380/2017-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.295 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
STV SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DESCONSIDERAÇÃO
DO VÍNCULO EXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM
A EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBREA
FORMA.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação
tributária efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado
com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples Nacional, desde que
demonstrado, por meio de conjunto probatório, que os trabalhadores prestavam
serviços à empresa principal, esta não optante pelo regime diferenciado de
tributação.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a
aparência que formal ou documentalmente possam oferecer, ficando a empresa
autuada, na condição de efetiva responsável pelo trabalho dos segurados que
lhe prestaram serviços através de empresas interpostas, obrigada ao
recolhimento das contribuições devidas.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO
QUE REGE O SIMPLES NACIONAL POR PESSOAS JURÍDICAS
CONSIDERADAS,
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS,
INEXISTENTES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
É cabível o aproveitamento das contribuições previdenciárias com os valores
recolhidos indevidamente para o Simples Nacional.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. CONTESTAÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. EXTENSÃO.
O efeito suspensivo atribuído pela norma ao processo de contestação do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) consiste na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário correspondente e só adquire operatividade e utilidade para o
contribuinte após o lançamento, ficando a cobrança do tributo suspensa a partir
deste ato até o deslinde do processo administrativo perante o órgão competente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727380/2017-53
Fl. 15243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Inexistindo as hipóteses previstas no art. 63 da Lei no 9.430/96 é devida a multa
de ofício.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS.
OCORRÊNCIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir,
retardar, total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da
regra-matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria
tributável, com prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos
com violação aos limites da lei e aos limites estatutários ou contratuais de sua
atuação, a teor do artigo 135, inciso III, do CTN, cabendo, no caso, a
responsabilização solidária do sócio-administrador que, consciente e
voluntariamente, realiza a referida conduta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO
ECONÔMICO.
Comprovado a existência de grupo econômico de fato que se beneficiou do
Regime do Simples Nacional, correta a responsabilização tributária por
interesse comum dos sócios administradores.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO EFETUADO
POR TERCEIROS E COM SIMULAÇÃO.
Não se pode acolher pedido de compensação do débito do sujeito passivo com
recolhimentos efetuados pela empresa de fachada interposta em razão de
vedação da legislação do SIMPLES, de os recolhimentos apontados terem sido
efetuados em nome de terceiro e de resultarem da utilização do artifício da
simulação.
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO
CRITÉRIO DO ART. 173, I, CTN. INOCORRÊNCIA.
Configurada a prática de dolo, fraude ou simulação, o regramento normativo
autoriza a inauguração da contagem do prazo decadencial a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento do crédito tributário
poderia ter sido efetuado pela autoridade tributária competente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU
CONLUIO. CABIMENTO.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada a
prática de sonegação, fraude ou conluio, com o objetivo de reduzir o montante
das contribuições devidas.
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo
defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
A alegação de que a multa em face de seu elevado valor é confiscatória não
pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência
fundada em legislação vigente, à qual este julgador está vinculado.
Fl. 15244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
do seu vencimento.
A exigência juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições
expressas em lei, não podendo as autoridades administrativas de lançamento e
de julgamento afastar sua aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o aproveitamento dos pagamentos efetuados com
base nas apurações efetuadas, pelas empresas envolvidas, na sistemática do SIMPLES. Vencidos
os conselheiros Débora Fófano dos Santos e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negaram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-82.656
- 12a Turma da DRJ/SPO, fls. 15.060 a 15.129.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Tratam os autos de lançamento de Contribuição Social Previdenciária e de contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (Sesc, Senac, Incra, FNDE e Sebrae), relativas ao
período 01/2012 a 12/2015, no valor total de R$ 13.753.692,89 (treze milhões,
setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e nove
centavos), com os respectivos acréscimos legais.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração de fls. 575/664:
- Durante a ação fiscal foi constatado que várias empresas autodeclaradas no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas ME -
Fl. 15245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Microempresas e EPP Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES Nacional na verdade são
empresas do GRUPO STV, conforme tabela abaixo:

- Após a análise detalhada de documentação entregue pela Autuada e pelas outras
empresas do grupo que foram objeto de diligências fiscais, bem como pela análise de
dados
constantes
em
sistemas
informatizados
(CNPJ/DIRF/CNIS/DASN,
RAIS/JCRGS, CENSEC), ficou constatado que se trata de um grupo econômico -
GRUPO STV, formado pela Autuada e pelas empresas prestadoras de serviço na área de
monitoramento acima identificadas, tendo ficado comprovado o relacionamento
econômico, financeiro e operacional entre elas.
- A empresa STV Segurança e Transporte de Valores Ltda em vez de criar
departamentos ou filiais para tratar do monitoramento eletrônico optou por criar várias
empresas - Micro e Pequenas Empresas - para que todas pudessem usufruir do Regime
de Tributação Simplificado - Simples Nacional. Detectou-se, assim, que as empresas do
Simples Nacional foram constituídas por INTERPOSTAS PESSOAS, utilizadas com a
finalidade, dentre outras, de supressão irregular da contribuição previdenciária patronal,
através do Simples Nacional;
- Nesse sentido, verificou-se que as empresas do Simples Nacional são compostas e
comandadas por pessoas ligadas por laços familiares (mãe/irmãos/pai/filho e cunhado),
sendo que, no caso em que não há laços familiares, os sócios são funcionários da STV
Segurança e Transporte de Valores Ltda em cargos de gerência e outorgam procurações
para Jerri Bertoni Macedo, Eberson Bertoni Macedo e Simone Bertoni Correa.
- Durante o procedimento de fiscalização, verificou-se que:
i- as empresas diligenciadas tinham o mesmo objeto social, mesmo CNAE Fiscal e
algumas se localizavam em endereços idênticos aos das empresas do Grupo STV,
conforme tabelas constantes no relatório fiscal;
ii- as empresas diligenciadas eram empresas familiares, sempre estando presente algum
membro da família Bertoni (ou como sócio ou com procuração com livres poderes de
gestão).
iii- As contas de luz das empresas eram entregues em endereços particulares da família
Bertoni.
iv- na contabilidade empresa STV Segurança e Transporte de Valores Ltda - contas
2.2.1.03.002, 2.2.1.03.006, 2.2.1.03.007, 2.2.1.03.009, 2.2.1.03.010 e 2.2.1.03.011,
verificou-se a existência de empréstimos com condições privilegiadas para as empresas
diligenciadas.
v- analisando a Contabilidade apresentada no decorrer da Diligência Fiscal na empresa
BASE - Brasil Alarme e Segurança Eletrônica Ltda, constata-se que esta faz
empréstimos a várias empresas do GRUPO, com prazos alongados e sem cobrança de
Fl. 15246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

juros, nem correção monetária. Sequer há data para o início da amortização dos valores
emprestados.
vi- as empresas diligenciadas outorgaram procurações para os irmãos Simone Bertoni
Correa, Eberson Bertoni Macedo e Jerri Bertoni Macedo com livres poderes de gestão.
vii- Observou-se que durante todo o período 2012 a 2015, a Contabilidade - Livros
Diários e Razões - Envio de ECD (escrituração contábil digital) das empresas STV
Segurança e Transporte de Valores Ltda e BASE Brasil Alarme e Segurança Eletrônica
e Livros Caixas (Sirlei Terezinha Bertoni - ME, AJL Equipamentos Eletrônicos Eireli –
PC Sistemas Eletrônicos Eireli - ME, WG Equipamentos Eireil - ME, GCR Segurança
Eletrônica Eireli e JM Equipamentos Eireli) foram assinados pelo mesmo Contador Sr.
Vanderlei Goulart da Silva - CRC RS-44774/0-4 do Escritório Contábil META
Assessoria.
viii- consta como responsável pelo preenchimento da GFIP da competência de 06/2017,
das empresas do Simples Nacional referidas, o Sr. Jerri Bertoni Macedo e o correio
eletrônico de contato pessoal@stv.com.br.
ix- na amostragem de Reclamatórias Trabalhistas envolvendo as empresas do GRUPO
STV - o Reclamante sempre entra com ação contra a empresa mãe STV Segurança e
Transporte de Valores Ltda.
x- localizou-se despesas em nome de várias empresas do denominado neste relatório de
GRUPO STV, com CPF autorizante de determinados empregados da STV
SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA ou pagamentos autorizados
pelo sócio Titular PF da empresa PC SISTEMAS ELETRÔNICOS EIRELI.
x- com exceção das empresas, CENTRO DE TREINAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA STV e PC SISTEMAS ELETRÔNICOS
EIRELI, as demais empresas do Simples Nacional fizeram declarações assinadas pelos
seus titulares pessoas físicas e pelo contador onde declaram que as despesas foram
suportadas pelas Pessoas Físicas, não tendo sido apresentando nenhum comprovante das
mesmas.
xi- pesquisas na Internet revelam muitos dados a serem considerados, pois a própria
STV Segurança e Transporte de Valores Ltda se autodenomina GRUPO em conjunto
com as empresas ora desconsideradas do Simples Nacional.
xii- verificou-se que diversos funcionários trabalharam em várias empresas do grupo e
às vezes até simultaneamente em mais de uma empresa, conforme tabelas constantes do
relatório fiscal.
xii- Todos os empregados da empresa STV SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI -
CGR SEGURANÇA ELETRONICA (sem exceção) são oriundos das empresas do
GRUPO STV. Na Contabilidade da empresa STV SEGURANÇA E TRANSPORTE
DE VALORES LTDA há o lançamento contábil do empréstimo de R$ 63.000,00 em
nome do sócio Eberson para abertura de capital da empresa STV SEGURANÇA
ELETRÔNICA EIRELI -EPP. Já no Livro Caixa n° 02 2013 da empresa STV
SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - EPP na data de 28/02/2013 há o lançamento
"vlr referente pagto STV - Seg. e Transp. (sic) no valor de R$ 63.000,00. Com isso,
conclui-se que o dinheiro para abertura do capital social desta empresa provém da
empresa mãe STV Segurança e Transporte de Valores Ltda.
xiii - o Contrato de Mútuo assinado em 05/11/2014 entre STV SEGURANÇA
ELETRÔNICA
EIRELI
-
EPP
(MUTUANTE)
x
STV
SEGURANÇA
E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA (MUTUÁRIA) coloca à disposição da Mutuária
o valor de R$ 950.000,00, sendo que se comprova por meio dos Livros Caixas 01/02/03
Fl. 15247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

e 04 que a Mutuária não tem disponibilidade financeira para comprovar este tipo de
operação.
xiv- os titulares da empresa mãe STV SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA, Srs. Eberson Bertoni Macedo e Jerri Bertoni Macedo em algum período foram
sócios das empresas em questão e quando constam como sócios-excluídos, ainda assim
tem Procurações.
xv- várias despesas das empresas optantes pelo Simples Nacional foram pagas pela
empresa-mãe STV Segurança e Transporte de Valores Ltda, tais como, aluguel, energia
elétrica, IPTU e IPVA.
- Reunindo os fatos acima, é flagrante a inexistência de separação entre a empresa
fiscalizada STV - SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA e as
empresas constituídas por interpostas pessoas WG EQUIPAMENTOS EIRELI - ME,
PC SISTEMAS ELETRÔNICOS EIRELI, SIRLEI TEREZINHA BERTONI - ME, AJL
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI - JM EQUIPAMENTOS EIRELI - CGR
SEGURANÇA
ELETRÔNICA
e
CENTRO
DE
FORMAÇÃO
E
APERFEIÇOAMENTO DE VIGILÂNCIA STV LTDA - EPP. Destarte, constatou-se
que todas estas empresas formam uma unidade econômica e empresarial, ficando
evidente a existência de uma como mero órgão da outra.
- Tendo em vista todos os fatos e provas colacionadas, concluiu a fiscalização que as
empresas WG EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, PC SISTEMAS ELETRÔNICOS
EIRELI,
SIRLEI
TEREZINHA
BERTONI
-
ME,
AJL
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS EIRELI - JM EQUIPAMENTOS EIRELI -CGR SEGURANÇA
ELETRÔNICA, CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE
VIGILÂNCIA STV LTDA - EPP são empresas interpostas utilizadas pela STV
SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA para cadastrar mão-de-obra
(empregados), que é de fato sua, pois trata-se de uma única unidade/empresa fracionada
para este fim.
- Restou claro, que as INTERPOSTAS EMPRESAS constituem-se em parte da
AUTUADA, formando uma única empresa pertencente ao autodenominado GRUPO
STV. Assim, tendo sido configurado grupo econômico entre a Autuada e as empresas
WG EQUIPAMENTOS EIRELI, PC SISTEMAS ELETRÔNICOS EIRELI, SIRLEI
TEREZINHA BERTONI - ME, AJL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI - JM
EQUIPAMENTOS EIRELI - CGR SEGURANÇA ELETRÔNICA e CENTRO DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANCIA STV LTDA - EPP, a
receita de todas deve ser considerada em conjunto para análise da opção pelo Simples
Nacional.
- Há um liame inequívoco entre elas e está caracterizado o interesse comum entre as
pessoas jurídicas. Elas aparentam ser unidades autônomas, mas o fato é que se trata de
uma única empresa. A coincidência inquestionável do estabelecimento, os sócios todos
de uma mesma família (ou quando os sócios não pertencem à família, existem sempre
procurações em nome de algum membro da família) e a operação da mesma atividade
demonstra cabalmente estar-se, na prática, diante de um único negócio. Ao dividir a
empresa e partilhar o faturamento, foi possível a opção de todas elas pelo Simples
Nacional. Tal subterfúgio visou diminuir as contribuições previdenciárias devidas pelo
contribuinte.
- Em resumo, constatou-se que STV SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA constituiu várias empresas, todas optantes do Simples Nacional, para simular
situação a fim de beneficiar-se de tratamento tributário diferenciado, segmentando suas
atividades, receitas, ativos e mão-de-obra, com a utilização de interpostas pessoas na
figura de sócios das empresas optantes do Simples Nacional, tendo esta simulação o
propósito principal de evadir as contribuições previdenciárias patronais e de Outras
Entidades e Fundos (Terceiros). Isto porque, com a utilização de mão-de-obra destas
Fl. 15248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

empresas optantes do Simples Nacional, as Folhas de Pagamento das referidas empresas
estavam desoneradas destes encargos tributários.
- Com tudo o que foi exposto, há fortes evidências do cometimento de crimes contra a
ordem tributária, dado que a pessoa jurídica administrada pelos referidos responsáveis
procurou deliberadamente evadir-se do cumprimento de suas obrigações tributárias. Se
as empresas fossem formalmente constituídas como uma só não poderiam optar pelo
Simples Nacional por ter um faturamento superior ao máximo permitido por lei.
Entretanto, ao dividir as empresas em CNPJ distintos, obtiveram o benefício da redução
das contribuições previdenciárias devidas pelos contribuintes integrantes do Simples
Nacional.
- A imputação de responsabilidade solidária às pessoas físicas administradoras é
sugerida diante de ser pouco crível e destituída de probabilidade minimamente razoável
a eventual suposição de que essas infrações tenham ocorrido sem o efetivo
conhecimento e/ou participação dos sócios e titulares, dados os fatos e documentos
levantados no curso do procedimento fiscal.
- Assim sendo, nos Autos de Infração constam como responsáveis solidários pelo
crédito tributário ora apurado, pois agiram infringindo a lei, nos termos dos artigos 124
e 135, inciso III, da Lei n° 5.172/66, as seguintes pessoas físicas: Eberson Bertoni
Macedo e Jerri Bertoni Macedo.
- Para fins de cômputo do prazo de decadência, foi aplicada a norma expressa no §4° do
art. 150 do CTN, sendo que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extinguir-se-á após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a teor do art. 173, inciso I, do
mesmo diploma legal, em vista da ocorrência de atos com dolo, fraude ou simulação.
- A multa de ofício foi aplicada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
nos termos do §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96, tendo em vista que o conjunto dos
fatos mencionados, por si só, é capaz de atestar a atitude dolosa do contribuinte, sendo
que as condutas acima mencionadas têm como pressuposto uma atuação ou omissão
dolosa por parte do agente.
Assim, todos os elementos do dolo estão presentes, quais sejam, a consciência da
conduta, a consciência do resultado, a consciência do nexo causal entre a conduta e o
resultado, e a vontade de atuar no sentido de provocar o resultado infringente das
normas jurídico-tributárias.
- Nesse sentido, a opção indevida pelo Simples Nacional e a consequente entrega de
GFIP com informações que diminuem o valor das contribuições previdenciárias devidas
afasta, como sendo desprovida de razoabilidade, a possibilidade de ocorrência de erro
escusável por parte do fiscalizado. Denota, ao contrário, o caráter consciente e
voluntário dessas condutas, quer seja, o dolo.
- Por fim, o sujeito passivo deixou de declarar em GFIP, antes do início da ação fiscal, o
total das contribuições previdenciárias e as destinadas a outras entidades e fundos,
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
Portanto fica o contribuinte cientificado que tal fato configura, em tese, ilícito penal,
que será objeto de comunicação ao Ministério Público Federal para a eventual
propositura de ação penal, em relatório à parte.
DAS IMPUGNAÇÕES
Fl. 15249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

A autuada e os responsáveis solidários, devidamente intimados a fim de impugnar os
autos de infração acima identificados, apresentaram defesa administrativa, alegando, em
breve síntese, que:
Defesa da STV
A STV Segurança e Transporte de Valores Ltda. teria autorização de funcionamento
expedida pelo Departamento da Polícia Federal, para a prestação de serviços de
vigilância patrimonial, transporte de valores, escolta armada, segurança pessoal
(documento anexo), na forma prevista pela Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983,
regulamentada pelo Decreto n° 89.056, de 24 de novembro de 1983.
Atualmente, a empresa contaria com quase mil segurados empregados, representando
uma grande empregadora de mão-de-obra assalariada. A extensa maioria desses
segurados empregados seria integrada por vigilantes, cuja classificação brasileira de
ocupações - CBO seria 5173-30. Todos os vigilantes seriam devidamente cadastrados
no Departamento da Polícia Federal para a prestação de serviços de segurança privada.
Além de vigilantes (CBO 5173-30), a STV - Segurança e Transporte de Valores
contaria com dezenas de empregados técnicos em monitoramento eletrônico (CBO
3744-05) em seus quadros, que atuariam na prestação de serviços de monitoramento
eletrônico aos clientes da empresa.
Entre as regulamentações da Polícia Federal, de observância obrigatória pelas empresas
de segurança privada, destaca, pela relevância ao caso, o Despacho n° 956/2012 -
DELP/CGCSP, da Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada, do
Departamento da Polícia Federal. Através do referido despacho, a Polícia Federal teria
reafirmado a impossibilidade de empresas de segurança privada se dedicarem ao
comércio ou à manutenção de equipamentos eletrônicos de segurança privada, como
atividade-fim.
Ressalta que a STV - Segurança e Transporte de Valores Ltda. não comercializaria, nem
instalaria, equipamentos eletrônicos de segurança privada.
A empresa não promoveria essas atividades diante do receio da possível oposição da
Polícia Federal ao exercício do comércio ou dos serviços de instalação de equipamentos
eletrônicos de segurança, com riscos quanto à manutenção ou renovação de sua
autorização de funcionamento
O comércio e a instalação de equipamentos eletrônicos de segurança privada sempre
teriam sido realizados por empresas parceiras da STV - Segurança e Transporte de
Valores Ltda., a exemplo das empresas AJL Equipamentos Eletrônicos EIRELI - ME,
PC - Sistemas Eletrônicos EIRELI, JM Equipamentos EIRELI EPP, Sirlei Terezinha
Bertoni ME, CGR Segurança Eletrônica EIRELI EPP e WG Equipamentos EIRELI.
Essas empresas parceiras, como identificado no relatório fiscal, teriam como objeto
social justamente o comércio de equipamentos eletrônicos de segurança, bem como a
prestação de serviços de instalação dos mesmos.
A STV - Segurança e Transporte de Valores Ltda. indicaria suas empresas parceiras aos
seus clientes, quando esses desejassem adquirir ou instalar equipamentos eletrônicos de
segurança. As empresas parceiras, porém, não estariam submetidas a nenhum tipo de
contrato de exclusividade com a STV, mantendo a liberdade para contratar a venda e a
instalação de equipamentos com terceiros não clientes da própria autuada.
Esses serviços de monitoramento eletrônico, justamente por representarem serviços de
segurança privada, somente poderiam ser prestados por empresas devidamente
autorizadas a funcionar pela Polícia Federal, a exemplo da ora impugnante. A STV –
Segurança e Transporte de Valores Ltda., e apenas ela, seria habilitada e contaria com
Fl. 15250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

profissionais habilitados para prestar serviços de segurança privada, mesmo que através
de monitoramento eletrônico.
Não haveria entre os empregados das empresas parceiras nenhum vigilante.
Tampouco haveria qualquer técnico em monitoramento eletrônico. Seriam todos, a par
de auxiliares administrativos, vendedores ou técnicos instaladores, habilitados para
exercer os misteres próprios de suas empregadoras, comércio e instalação de
equipamentos eletrônicos de segurança. Mas não haveria, entre todos esses segurados
empregados das empresas parceiras, nenhum vigilante, nenhum técnico em
monitoramento eletrônico, ninguém apto a prestar serviços de segurança privada,
mesmo via monitoramento eletrônico.
Destaca a Autuada que, em fiscalização tributária pretérita envolvendo a empresa
parceira PC Sistemas Eletrônicos EIRELI, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de Ribeirão Preto teria confirmado, após diligência fiscal, a ausência de
prestação de serviços de monitoramento por esse contribuinte, sendo tal conclusão
aplicável a todas as demais empresas parceiras da STV - Segurança e Transporte de
Valores Ltda.
Nenhuma delas prestaria serviços de monitoramento eletrônico. Nenhuma delas seria
empresa de segurança privada. Todas as parceiras, AJL Equipamentos Eletrônicos
EIRELI - ME, PC - Sistemas Eletrônicos EIRELI, JM Equipamentos EIRELI EPP,
Sirlei Terezinha Bertoni ME, CGR Segurança Eletrônica EIRELI EPP e WG
Equipamentos EIRELI, seriam dedicadas, exclusivamente, ao comércio e à instalação
de equipamentos eletrônicos de segurança.
Afirma que a soma dos segurados empregados de todas essas empresas parceiras não
chegaria a 100 (cem), em uma média de 16 (dezesseis) segurados empregados para cada
uma das seis empresas parceiras. Nenhum desses empregados seria vigilante. Nenhum
estaria cadastrado na Polícia Federal. Nenhum seria técnico em monitoramento
eletrônico. Em paralelo, a STV - Segurança e Transporte de Valores Ltda. teria quase
1.000 segurados empregados, a grande maioria composta por vigilantes, devidamente
habilitados na Polícia Federal, além de dezenas de técnicos em monitoramento
eletrônico.
A STV - Segurança e Transporte de Valores nunca teria pretendido exercer as
atividades de comércio e instalação de equipamentos eletrônicos de segurança.
Tratar-se-ia, em verdade, de um nicho de mercado bastante distinto da atividade da
impugnante. Por essência, o comércio distingue-se de serviços. As margens são outras,
a forma de atuação no mercado também. Enquanto empresa de segurança privada, a
impugnante atuaria como prestadora de serviços, com significativo grau de
especialização e know-how, decorrente das próprias responsabilidades assumidas nesse
ramo de atividade. Não seria uma operação comparável à mera venda e instalação de
equipamentos eletrônicos, mesmo de segurança.
Não haveria, portanto, ao contrário do que quer fazer crer o Relatório Fiscal, a
existência de empresas constituídas por INTERPOSTAS PESSOAS, destinadas à
supressão irregular de contribuições previdenciárias, através do SIMPLES
NACIONAL. Haveria, apenas, um nicho de atividades nunca exercido pela STV -
Segurança e Transporte de Valores Ltda., que não envolveria a sua atividade-fim
(segurança privada, inclusive por monitoramento eletrônico), limitado ao comércio e à
instalação de equipamentos eletrônicos de segurança.
Seria esse o nicho de mercado exercido pelas empresas parceiras, que não se
confundiria com a atuação da Impugnante.
Fl. 15251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Em sentido análogo, o Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, por sua Terceira
Câmara, já teria reconhecido que a segregação de atividades não constituiria
necessariamente simulação ou interposição fraudulenta de pessoas, a ensejar a
tributação conjunta das operações.
No caso ora em exame, haveria mais do que a mera segregação de atividades lícitas.
Haveria atividades que o poder regulatório (leia-se Departamento da Polícia Federal)
não permitiria que sejam exploradas por um contribuinte, enquanto prestador de
serviços de segurança. Com isso, seria inevitável que outras empresas exercessem essa
atividade, promovendo aquilo que a própria STV não poderia realizar: o comércio e a
instalação de equipamentos de segurança eletrônica.
Nesse sentido, haveria nulidade do auto de infração, visto que o sujeito passivo
apontado como autuado estaria indevidamente identificado, uma vez que haveria a
indevida atribuição da condição de sujeito passivo de contribuições previdenciárias
patronais e de Terceiros à STV - Segurança e Transporte de Valores Ltda, sendo que ela
não seria empregadora dos segurados empregados das empresas parceiras. Esses
segurados não teriam exercido as atividades que constituem o objeto social da autuada.
Não teriam prestado serviços de segurança, mesmo através de monitoramento
eletrônico.
Pecaria, assim, a presente autuação fiscal contra a realidade jurídica e econômica das
atividades desenvolvidas por essas empresas parceiras, ao sistematicamente atribuir a
elas o exercício de serviços de monitoramento.
A premissa que sustentaria toda a autuação é equivocada: as empresas parceiras AJL
Equipamentos Eletrônicos EIRELI - ME, PC - Sistemas Eletrônicos EIRELI, JM
Equipamentos EIRELI EPP, Sirlei Terezinha Bertoni ME, CGR Segurança Eletrônica
EIRELI EPP e WG Equipamentos EIRELI não seriam depositárias de empregados da
autuada STV - Segurança e Transporte de Valores Ltda.
Paralelamente às questões suscitadas anteriormente a respeito das atividades
desenvolvidas pelas empresas parceiras, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Vigilância STV Ltda. seria uma escola técnica, que se proporia a realizar cursos de
formação e de aperfeiçoamento de vigilantes, como expressa o seu contrato social.
Todas as suas receitas da empresa seriam advindas dessas atividades de ensino, como
demonstrariam suas notas fiscais.
O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilância STV Ltda. Não prestaria
serviços de segurança, diversamente da STV - Segurança e Transporte de Valores Ltda,
estando sediado na rua Pistóia, n° 800, Canoas, RS, local onde não haveria nenhuma
filial da STV - Segurança e Transporte de Valores Ltda.
Referido Centro de Formação contaria com autorização para o uso da marca STV, por
contrato de cessão de uso firmado com a ora impugnada, conforme cópia anexa.
Ademais, a escola não atuaria com exclusividade para a STV - Segurança e Transporte
de Valores Ltda.
Nesse contexto, seria inviável reputar o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Vigilância STV Ltda. como uma interposta pessoa da STV - Segurança e Transporte de
Valores Ltda., tratando os empregados da primeira como se fossem empregados dessa
última.
As empresas exerceriam atividades notadamente distintas, com endereços também
díspares, cada uma mantendo, inequivocamente, sua independência jurídica e
econômica em relação à outra.
Fl. 15252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Apenas a título complementar e subsidiário, acrescenta a Impugnante que o Centro de
Formação e Aperfeiçoamento de Vigilância STV Ltda, apenas teria optado pelo Simples
Nacional em 01.01.2013, como aliás reconhecido no próprio Relatório Fiscal.
Inobstante, os segurados empregados do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Vigilância STV Ltda. teriam tido suas remunerações declaradas em GFIP incluídas na
base de cálculo dos autos de infração ora impugnados desde a competência de janeiro de
2012, como revelam as planilhas anexas aos autos de infração, de fls. 154-165 dos
autos.
Assim, a título subsidiário, solicita que sejam excluídos os valores das remunerações
mensais de segurados empregados do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Vigilância STV Ltda., durante as competências de janeiro a dezembro de 2012,
incluindo
décimo terceiro salário, da base de cálculo das autuações ora impugnadas.
Ainda a título subsidiário, assinala que a autuação fiscal não teria considerado nenhum
abatimento dos valores recolhidos pelas empresas apontadas como interpostas, AJL
Equipamentos Eletrônicos EIRELI - ME, PC - Sistemas Eletrônicos EIRELI, JM
Equipamentos EIRELI EPP, Sirlei Terezinha Bertoni ME, CGR Segurança Eletrônica
EIRELI EPP, WG Equipamentos EIRELI e Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Vigilância STV Ltda., no âmbito do Simples Nacional, especialmente em relação à
parcela representativa da Contribuição Previdenciária Patronal.
Não poderia o fisco tratar, de um lado, todas as empresas como se fossem apenas uma
reputando todos os empregados como segurados de uma única, e, de outra via,
desconsiderar os recolhimentos promovidos por essas empresas cujas estruturas
jurídicas e econômicas foram desconsideradas.
Assim, os valores recolhidos por essas empresas tratadas como interpostas pessoas, no
âmbito do Simples Nacional, deveriam ser abatidos dos valores apontados como
devidos a título de contribuições patronais da STV -Segurança e Transporte de Valores
Ltda, em obediência inclusive ao disposto na Súmula n° 76 do CARF.
Se a exclusão do Simples Nacional conduz à dedução dos recolhimentos de mesma
natureza, efetuados nessa sistemática, também a desconsideração de empresas optantes
desse regime especial conduziria a procedimento análogo. Os valores pagos no âmbito
do Simples Nacional deveriam ser abatidos dos valores lançados a título de
contribuições previdenciárias patronais de empresa apontada como real empregadora
dos segurados das empresas desconsideradas.
Não se estaria advogando a necessidade de compensação tributária envolvendo créditos
de terceiros, mas sim apenas a necessidade de o Fisco tratar a denominada simulação
tributária em sua inteireza: se não há separação entre as empresas apontadas como
interpostas pessoas, como criadas por atos praticados em simulação tributária, em
relação ao contribuinte autuado, também os pagamentos promovidos por essas empresas
deveriam ser reputados como realizados pelo mesmo sujeito passivo.
A desconsideração promovida pela fiscalização não poderia ser parcial, apenas naquilo
em que favorece o Fisco. Todas as consequências daí advindas deveriam ser levada a
efeito, inclusive o necessário abatimento dos valores pagos, por conta das empresas
apontadas como fruto de atos simulados.
Não haveria, ao contrário do asseverado no Relatório Fiscal, identidade entre os objetos
sociais e os CNAEs de todas as empresas discriminadas.
Como o próprio Relatório Fiscal vem a reconhecer posteriormente (p. 7, fl. 70), as
empresas AJL Equipamentos Eletrônicos EIRELI - ME, CGR Segurança Eletrônica
Fl. 15253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

EIRELI EPP e WG Equipamentos EIRELI não são de titularidade de membros da
família Bertoni.
Seria natural que a STV - Segurança e Transporte de Valores Ltda. Tivesse emprestado
recursos para as empresas parceiras, montantes necessários enquanto capital de giro
para que elas pudessem adquirir (regularmente, com nota fiscal) o estoque de produtos
de segurança eletrônica, destinados à futura revenda. A garantia desses empréstimos
teria sido dupla: de um lado a STV - Segurança e Transporte de Valores poderia indicar
clientes seus, de monitoramento eletrônico, interessados na aquisição dos produtos; a
revenda dos produtos seria provável, de forma a permitir o retorno do investimento.
De outro lado, teriam sido concedidas procurações para realizar operações financeiras
pelas empresas parceiras (tratados no item 2.10 do Relatório Fiscal - p. 13-14, fls. 76-77
dos autos), de forma a garantir, também, o retorno dos recursos mutuados.
Ao contrário do asseverado no Relatório Fiscal, os contratos de mútuo contariam com
juros convencionados, incluídos no valor das prestações, como revela o próprio quadro
anexado na p. 8, fl. 71 dos autos. Tampouco, seria verídica a afirmação de que os
valores dos empréstimos não estariam contemplados na contabilidade das empresas
parceiras (item 2.9.1, p. 12 do relatório fiscal, fl. 72 dos autos). Os lançamentos
constariam das disponibilidades bancárias, apenas não estariam inseridos no Livro
Caixa. Anexa planilha com a movimentação dos mútuos, com empréstimos e
devoluções, ao longo do período fiscalizado.
A experiência da Base - Brasil Alarme e Segurança Eletrônica Ltda. seria a confirmação
da rígida postura da empresa entre o que é a atividade própria da STV – Segurança e
Transporte de Valores Ltda. e o que constitui atividades paralelas e complementares. O
core business da STV -Segurança e Transporte de Valores Ltda. seria serviços de
segurança privada, que incluiriam o monitoramento eletrônico. A mera venda e
instalação desses equipamentos, ou as atividades de ensino de vigilantes, seriam
atividades complementares, que não integrariam aquilo que, de fato, a STV se propõe a
fazer. Por isso, essas últimas atividades seriam entregues a empresas parceiras.
Quanto ao fato de tanto a STV - Segurança e Transporte de Valores Ltda., quanto as
empresas parceiras utilizarem-se de um mesmo escritório de contabilidade (Relatório
Fiscal, p. 15-16, fls. 78-79 dos autos), essa circunstância não tornaria simuladas as
operações desenvolvidas por cada uma dessas entidades. O escritório contábil em
questão, Meta Company SS Ltda, atuaria em prol de uma vasta gama de clientes,
conforme faturamento analítico anexo, firmado pelo representante legal da empresa de
contabilidade. Não se trataria de um contador interno da impugnante, ou algo do gênero,
mas de uma estrutura própria e separada que prestaria serviços para diversas empresas,
inclusive para a STV e as empresas parceiras.
Quanto às contas de energia elétrica citadas pela fiscalização, (item 2.15, p. 18 do
Relatório Fiscal, fl. 81 dos autos), os imóveis na Av. Chicago, n° 289, Porto Alegre, RS,
e na Av. Paraguassu, n° 5.295, Xangri-lá, RS, seriam de propriedade de Eberson Bertoni
Macedo. Ele também seria proprietário do imóvel localizado na rua Pistóia, n° 800, em
Canoas, RS, onde estaria situada a empresa Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Vigilância STV Ltda., razão pela qual as contas de energia elétrica seriam emitidas em
seu nome (p. 21 e 22 do Relatório Fiscal, fls. 84 e 85 dos autos).
Quanto às reclamatórias trabalhistas (item 2.17, p. 18 do Relatório Fiscal, fls. 81 dos
autos), o fato de empregados de empresas parceiras ingressarem com ações trabalhistas
incluindo a empresa STV - Segurança e Transporte de Valores Ltda. não desqualificaria
a distinção entre as atividades exercidas por cada empresa. Não haveria identidade entre
uma e outra.
Outro disparate do Relatório Fiscal seria a afirmação, na p. 33 (fl. 96 dos autos), de que
os serviços de monitoramento eletrônico no litoral seriam prestados pela PC – Sistemas
Fl. 15254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Eletrônicos EIRELI, CNAE fiscal 4649-4-99. A PC - Sistemas Eletrônicos EIRELI
promoveria vendas e instalações de equipamentos de segurança, como expressaria o
CNAE fiscal citado.
Mas os serviços de monitoramento, inclusive no litoral, seriam prestados,
exclusivamente, pela STV - Segurança e Transporte de Valores Ltda. Como assinalado
no próprio Relatório Fiscal, na p. 4 (fls. 67 dos autos), essa última empresa teria uma
filial no litoral, CNPJ n° 88.191.069/0007-86. A própria fiscalização tributária teria
concluído, após exaustiva análise, no processo administrativo fiscal n°
11080.720201/2015-95, que a PC - Sistemas Eletrônicos EIRELI não prestava serviços
de monitoramento eletrônico, limitando-se ao comércio e à instalação de equipamentos
eletrônicos.
O contribuinte teria apresentado contestações ao FAP relativo a todos os anos apurados
na autuação fiscal (2012 a 2015), conforme comprovariam os documentos anexos,
sendo que os processos administrativos permaneceriam em tramitação. Diante do efeito
suspensivo decorrente dos processos administrativos de contestações ao FAP, seria
claramente indevida a constituição de crédito tributário relativa a divergências sobre a
aplicação desse fator na apuração da contribuição sobre riscos de acidente do trabalho
(GILRAT). Assim, o crédito tributário deveria ser desconstituído.
Subsidiariamente, sobre a parcela representativa do FAP não deveria incidir multa
alguma, em razão da suspensão da exigibilidade, a exemplo do procedimento levado a
efeito nos autos do processo administrativo fiscal n° 11080.720.332/2017-07 (cópia do
relatório fiscal, anexa). Tratar-se-ia de mera aplicação do disposto no art. 63 da Lei n°
9.430, de 1996.
Não teria havido sonegação, nem fraude ou conluio que justificasse a aplicação da multa
agravada. Não teria havido prática de conduta dolosa voltada ao cometimento de
infrações.
Ausente a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, os créditos tributários de
contribuições previdenciárias patronais e de terceiros, enquanto tributos sujeitos a
lançamento por homologação, deveriam observar a regra de decadência prevista no §
4.° do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN). Assim, tendo sido notificado o
contribuinte dos autos de infração em setembro de 2017, haveria a decadência dos
créditos tributários de contribuições previdenciárias patronais e de terceiros das
competências de janeiro a agosto de 2012.
Como consectário da própria improcedência dos lançamentos emitidos no presente
processo, não haveria responsabilidade tributária dos administradores. Com efeito, os
diretores não praticaram nenhuma infração ou fraude à lei.
Nesse contexto, não haveria infrações que justificassem a responsabilização dos
administradores da STV - Segurança e Transporte de Valores Ltda. Não estariam
presentes os requisitos constantes do inciso III do art. 135 do CTN, que exigiriam a
comprovação de atos em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos.
Ademais, o relatório fiscal sequer identificaria, individualmente, as condutas praticadas
por cada um dos administradores, que pudessem caracterizar atos contrários à lei.
Não é admissível a responsabilização genérica de administradores, sem a descrição
pormenorizada dos atos efetivamente praticados por cada um dos supostos responsáveis
tributários, que pudessem ser qualificados como contrários à lei. Nesse sentido, já teria
decidido o CARF, no acórdão n° 2401-003.661, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária.
Fl. 15255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Nesse contexto, deveria ser rejeitada a imputação de responsabilidade solidária ao ora
recorrente, conduzindo ao necessário descabimento do arrolamento de bens ora
questionado
Não deveriam incidir juros sobre a multa de oficio. Com efeito, o Decreto-Lei n° 1.736,
de 20 de dezembro de 1976, já determinaria, em seu art. 2o, parágrafo único, que os
juros de mora não incidiriam sobre a multa.
Inexistiria no ordenamento jurídico brasileiro um dispositivo legal que fundamentasse a
incidência de juros sobre a multa de ofício. Na mesma linha, seria a orientação adotada
em diversos precedentes recentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e do
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
A extensão das multas aplicadas ofenderia à garantia constitucional da proibição de
tributo com efeito de confisco, constante do inciso IV do art. 150 da Constituição da
República, aplicável às penalidades tributárias, conforme doutrina e jurisprudência,
especialmente a emanada do Supremo Tribunal Federal. Ainda que o conceito de efeito
confiscatório seja indeterminado, especificamente em relação à multa fiscal em
montante que supere o próprio valor do tributo, já haveria precedentes do Supremo
Tribunal Federal reconhecendo o excesso de tamanha penalidade.
Por fim, requer:
a) a nulidade dos lançamentos, pela incorreta identificação do sujeito passivo;
b) que sejam julgados os lançamentos IMPROCEDENTES;
E subsidiariamente, requer:
c) a exclusão da base de cálculo empregada nos autos de infração das remunerações a
segurados do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilância STV Ltda. para as
competências de janeiro a dezembro de 2012, inclusive em relação ao décimo terceiro
salário, período em que a empresa era tributada pelo lucro real (item II.2.1, supra);
d) o abatimento dos créditos tributários constituídos de contribuições previdenciárias
patronais dos valores recolhidos a título de contribuições previdenciárias patronais no
âmbito do Simples Nacional, pelas empresas apontadas como interpostas pessoas;
e) a exclusão da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção, cuja exigibilidade está
suspensa, ou a exclusão do cálculo de multa de ofício sobre essa rubrica;
f) o afastamento da aplicação das multas de ofício em percentual dobrado, diante da
inocorrência de sonegação, fraude ou conluio;
g) o reconhecimento da decadência dos créditos tributários para as competências de
janeiro a agosto de 2012;
h) o afastamento da responsabilidade solidária dos administradores, em face da
inocorrência de atos em infração à lei e da ausência de individualização das condutas
ilícitas dos apontados como responsáveis tributários;
i) a exclusão de juros sobre as multas;
j) a limitação das multas aplicadas a 100% (cem por cento) do valor dos respectivos
tributos.
Requer, também, a realização de diligência fiscal, análoga à realizada nos autos do
processo administrativo fiscal n° 11080.720201/2015-95, da PC -Sistemas Eletrônicos
EIRELI, para comprovar, através do exame do faturamento das empresas AJL
Equipamentos Eletrônicos EIRELI - ME, PC - Sistemas Eletrônicos EIRELI, JM
Fl. 15256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Equipamentos EIRELI EPP, Sirlei Terezinha Bertoni ME, CGR Segurança Eletrônica
EIRELI EPP, WG Equipamentos EIRELI e Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Vigilância STV Ltda., por suas notas fiscais emitidas de janeiro de 2012 a dezembro de
2015, o tipo de atividade econômica desenvolvida por essas empresas.
Requer, ainda, a título subsidiário, a realização de perícia, também com o objetivo de
identificar as atividades econômicas desenvolvidas pelas empresas AJL Equipamentos
Eletrônicos EIRELI - ME, PC - Sistemas Eletrônicos EIRELI, JM Equipamentos
EIRELI EPP, Sirlei Terezinha Bertoni ME, CGR Segurança Eletrônica EIRELI EPP,
WG Equipamentos EIRELI e Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilância
STV Ltda, indicando o seu perito. e os quesitos a serem respondidos.
Por fim, requer a juntada de novos documentos destinados a corroborar as questões
suscitadas na impugnação.
- Defesa dos Responsáveis Solidários
Quanto à impugnação ao próprio mérito da autuação fiscal, e para evitar tautologia, os
impugnantes, apontados como responsáveis solidários, reportam-se aos argumentos e
documentos que integram a impugnação já apresentada pela STV - Segurança e
Transporte de Valores Ltda.
Não teria havido a prática de atos simulados ou em infração à lei pela empresa STV –
Segurança e Transporte de Valores Ltda., com assinalado nas razões da impugnação
apresentada pela empresa. Como consectário da própria improcedência dos lançamentos
emitidos no presente processo, não haveria responsabilidade tributária dos
administradores.
Com efeito, os diretores não teriam praticado nenhuma infração ou fraude à lei.
Ademais, seria inverídica a afirmação de que os sócios da empresa STV – Segurança e
Transporte de Valores Ltda., ora impugnantes, tenham sido, em algum período, sócios
das empresas parceiras (Relatório Fiscal, p. 83-84, fls. 146-147 dos autos).
Conforme o próprio quadro apresentado pela autoridade administrativa, que consta na p.
67 do Relatório Fiscal, fl. 130 dos autos, os ora impugnantes Sr. Jerri Bertoni Macedo e
Sr. Eberson Bertoni Macedo teriam sido sócios apenas da empresa parceira PC Sistemas
Eletrônicos EIRELI, até 16.12.1999. Ou seja, há mais de uma década nenhum dos ora
impugnantes seria sócio de alguma empresa parceira, dedicada ao comércio ou à
instalação de equipamentos eletrônicos de segurança.
Os impugnantes Sr. Jerri Bertoni Macedo e Sr. Eberson Bertoni Macedo eram sócios do
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilância STV Ltda., empresa dedicada
apenas ao ensino técnico, destinado à formação e reciclagem de vigilantes. Desde
07.12.2012, o Sr. Eberson Bertoni Macedo retirou-se dessa sociedade, permanecendo
apenas o Sr. Jerri Bertoni Macedo.
Já as procurações referidas pela auditora-fiscal (p. 84 do Relatório, fl. 147 dos autos)
tinham por objetivo, como já assinalado na impugnação da STV, conferir garantia de
retorno aos empréstimos concedidos às empresas parceiras. Não teria havido e nem
haveria a administração das empresas parceiras pelos impugnantes Sr. Jerri Bertoni
Macedo e Sr. Eberson Bertoni Macedo.
Cada uma das empresas exploraria suas próprias atividades econômicas. Não haveria
sentido em afirmar que elas foram criadas apenas para observar o limite de faturamento
do Simples Nacional, como aventado no Relatório Fiscal(p. 84 do Relatório, fl. 147 dos
autos).
Fl. 15257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Se assim fosse, e considerando que o limite de receita bruta anual para os exercícios
fiscalizados era de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais1), bastaria 3
(três) ou 4 (quatro) empresas, em face da soma total dos faturamentos dessas entidades
(quadro de p. 23 do Relatório Fiscal, fl. 86 dos autos).
Nesse contexto, não haveria infrações que justifiquem a responsabilização dos
administradores da STV – Segurança e Transporte de Valores Ltda. Não estando
presentes os requisitos constantes do inciso III do art. 135 do CTN, que exigiriam a
comprovação de atos em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatutos.
Ademais, o relatório fiscal sequer identificaria, individualmente, as condutas praticadas
por cada um dos administradores, que pudessem caracterizar atos contrários à lei.
Aliás, a imputação é apenas “sugerida” (p. 84 do Relatório Fiscal, fl. 147 dos autos), a
partir de suposto, porém não comprovado, conhecimento ou participação dos
administradores sobre os fatos e documentos examinados no procedimento fiscal.
Não seria, contudo, admissível a responsabilização genérica de administradores, sem a
descrição pormenorizada dos atos efetivamente praticados por cada um dos supostos
responsáveis tributários, que pudessem ser qualificados como contrários à lei. Nesse
sentido, já decidiu o CARF, no acórdão no 2401-003.661, 4a Câmara, 1a Turma
Ordinária. Finalizam requerendo que seja afastada a responsabilidade solidária dos
administradores, em face da inocorrência de atos em infração à lei e da ausência de
individualização das condutas ilícitas dos apontados como responsáveis tributários.
É o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa e decisão, respectivamente:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
NULIDADES
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, cumpre ao contribuinte
instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar
e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em
data posterior.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar sem motivação ou prescindíveis
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO.
Fl. 15258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de
perícia técnica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2015
TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DESCONSIDERAÇÃO
DO VÍNCULO EXISTENTE. CARACTERIZAÇÃO DIRETAMENTE COM
A EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBREA
FORMA.
Cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação
tributária efetivamente existente, desconsiderando o vínculo formal pactuado
com pessoa jurídica interposta optante pelo Simples Nacional, desde que
demonstrado, por meio de conjunto probatório, que os trabalhadores prestavam
serviços à empresa principal, esta não optante pelo regime diferenciado de
tributação.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a
aparência que formal ou documentalmente possam oferecer, ficando a empresa
autuada, na condição de efetiva responsável pelo trabalho dos segurados que
lhe prestaram serviços através de empresas interpostas, obrigada ao
recolhimento das contribuições devidas.
RECOLHIMENTOS EFETUADOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO
QUE REGE O SIMPLES NACIONAL POR PESSOAS JURÍDICAS
CONSIDERADAS,
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS,
INEXISTENTES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Em virtude da vedação legal expressa contida no art. 74 da Lei n.o 9.430, de
1996, mostra-se indevido o aproveitamento de recolhimentos efetuados por
uma pessoa jurídica para abater débitos lançados em nome de uma outra pessoa
jurídica.
É vedada, pelas normas que regem a matéria, a compensação de contribuições
previdenciárias com os valores recolhidos indevidamente para o Simples
Nacional.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. CONTESTAÇÃO.
EFEITO SUSPENSIVO. EXTENSÃO.
O efeito suspensivo atribuído pela norma ao processo de contestação do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP) consiste na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário correspondente e só adquire operatividade e utilidade para o
contribuinte após o lançamento, ficando a cobrança do tributo suspensa a partir
deste ato até o deslinde do processo administrativo perante o órgão competente.
Inexistindo as hipóteses previstas no art. 63 da Lei no 9.430/96 é devida a multa
de ofício.
Fl. 15259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIOS.
OCORRÊNCIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir,
retardar, total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da
regra-matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria
tributável, com prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos
com violação aos limites da lei e aos limites estatutários ou contratuais de sua
atuação, a teor do artigo 135, inciso III, do CTN, cabendo, no caso, a
responsabilização solidária do sócio-administrador que, consciente e
voluntariamente, realiza a referida conduta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO
ECONÔMICO.
Comprovado a existência de grupo econômico de fato que se beneficiou do
Regime do Simples Nacional, correta a responsabilização tributária por
interesse comum dos sócios administradores.
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO
CRITÉRIO DO ART. 173, I, CTN. INOCORRÊNCIA.
Configurada a prática de dolo, fraude ou simulação, o regramento normativo
autoriza a inauguração da contagem do prazo decadencial a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento do crédito tributário
poderia ter sido efetuado pela autoridade tributária competente.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU
CONLUIO. CABIMENTO.
A multa de ofício qualificada de 150% é aplicável quando caracterizada a
prática de sonegação, fraude ou conluio, com o objetivo de reduzir o montante
das contribuições devidas.
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo
defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
do seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os membros da
12a Turma de Julgamento, por maioria de votos, considerar, nos termos do relatório e do
voto vencedor que passam a integrar o presente julgado, as impugnações procedentes
em parte, mantendo em parte o crédito tributário exigido, com a alteração do valor
originário do AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA
EMPRESA E DO EMPREGADOR de R$ 3.883.482,17 (três milhões, oitocentos e
oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos), para o valor
de R$ 3.856.507,84 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e sete
Fl. 15260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

reais e oitenta e quatro centavos), e com a alteração do valor originário do AUTO DE
INFRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS, de
R$ 830.354,44 (oitocentos e trinta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos) para R$ 824.789,30 (oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e
oitenta e nove reais e trinta centavos), devendo ser adicionado a estes montantes os
devidos acréscimos legais, bem como MANTENDO as imputações de
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Vencida a relatora no tocante à possibilidade
de aproveitamento dos recolhimentos das empresas optantes pelo Simples Nacional
conforme voto vencido.
Considerando que a contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 15.148 a 15.197, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto
apresentado a seguir.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A recorrente, ao iniciar o seu recurso, faz um breve resumo do processo,
colacionando a ementa da decisão recorrida, conforme os trechos iniciais de seu recurso a seguir
apresentados:
Trata-se de lançamentos tributários de ofício, destinados à constituição de créditos de
contribuições previdenciárias, patronal e destinada à cobertura de risco ambiental, bem
como de contribuições de terceiros.
Em síntese, a fiscalização tributária reputou que empresas parceiras da contribuinte
autuada, STV – Segurança e Transporte de Valores Ltda., teriam sido constituídas com
o único desiderato de reduzir a carga tributária incidente sobre a folha de salários de
empregados, através da opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional.
Segundo a autoridade fiscal, a STV, empresa mais antiga, teria optado por “criar
pequenas empresas para operar o monitoramento, sendo estas pequenas
todas optantes do Simples Nacional.” (p. 23 do Relatório Fiscal, fl. 86 dos autos -
grifado).
Teria sido constatado, conforme a auditora-fiscal, a presença de um mesmo “GRUPO
ECONÔMICO – GRUPO STV, entre as empresas prestadoras de serviços na
ÁREA DE MONITORAMENTO.” (p. 66 do Relatório Fiscal, fl. 129 dos autos –
grifado). Reafirma a fiscalização que a “empresa STV SEGURANÇA E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA, em vez de criar departamentos ou filiais
para tratar do monitoramento eletrônico, optou por criar várias empresas –
Micro e Pequenas Empresas – para que todas pudessem usufruir do Regime
de Tributação Simplificado – Simples Nacional.” (idem, ibidem – grifado).
Essas empresas optantes do Simples Nacional seriam, assim, segundo a autoridade
fiscal, “prestadoras de serviços na área de monitoramento para a STV –
Segurança e Transporte de Valores” (p. 69 do Relatório Fiscal, fl. 132 dos autos –
grifado).
Fl. 15261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

A partir dessa premissa, de que as empresas parceiras da STV – Segurança e Transporte
de Valores Ltda. teriam sido criadas fraudulentamente, por “INTERPOSTAS
PESSOAS” (p. 67 do Relatório Fiscal, p. 130 dos autos), para a supressão irregular de
contribuições previdenciárias patronais e de terceiros, através do Simples Nacional,
todos os segurados empregados das empresas parceiras foram tomados como segurados
empregados da própria STV.
Houve, assim, a constituição de crédito tributário de contribuições patronais e de
terceiros, com a aplicação de multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento)
do valor dos tributos, sob o fundamento de o contribuinte ter agido com dolo, para o
cometimento de infrações tributárias (p. 86 do Relatório Fiscal, fl. 149 dos autos).
Foram reputados como responsáveis solidários os sócios administradores da empresa
autuada, ao argumento de que as infrações tributárias teriam sido cometidas,
presumivelmente, com o seu conhecimento e/ou participação (p. 84 do Relatório Fiscal,
fl. 147 dos autos).
Os créditos tributários foram constituídos para as competências de janeiro de 2012 a
dezembro de 2015, incluindo o 13o salário. Foi determinada a aplicação do disposto no
art. 173, I, do Código Tributário Nacional, para fins de apuração do prazo decadencial,
ao fundamento da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a afastar a aplicação da
regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN (Relatório Fiscal, p. 84-85, fls. 147-148 dos
autos).
Em suas razões recursais, a recorrente demonstra sua insatisfação com base nos
tópicos:
II.1 Das atividades das empresas parceiras. Comércio e instalação de
equipamentos eletrônicos de monitoramento e vigilância. Ausência de serviços de
monitoramento.
Em seu recurso, a recorrente alega:
A empresa ora recorrente, STV Segurança e Transporte de Valores Ltda., é empresa
dedicada à prestação de serviços de vigilância patrimonial, transporte de valores, escolta
armada, segurança pessoal e monitoramento, como expressa a cláusula terceira do seu
contrato social consolidado.
A STV Segurança e Transporte de Valores Ltda. conta com autorização de
funcionamento expedida pelo Departamento da Polícia Federal, para a prestação de
serviços de vigilância patrimonial, transporte de valores, escolta armada, segurança
pessoal (fls. 1.811-1.812), na forma prevista pela Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983,
regulamentada pelo Decreto no 89.056, de 24 de novembro de 1983.
( ... )
O exercício de atividades de segurança privada, no Brasil, é intensamente regulado e
fiscalizado. As empresas que se dediquem a essas atividades devem obedecer, com
absoluta fidelidade, as disposições da Lei no 7.102/83, sua regulamentação e suas
normas complementares, emitidas pelo Departamento da Polícia Federal, do Ministério
da Justiça. A perda da autorização de funcionamento, emitida pela Polícia Federal,
implica no fechamento da empresa privada, com a consequente perda de contratos de
serviços de segurança privada e inevitável demissão de uma massa de empregados
vigilantes.
Entre as regulamentações da Polícia Federal, de observância obrigatória pelas empresas
de segurança privada, destaca-se, pela relevância ao caso, o Despacho no 956/2012 –
DELP/CGCSP, da Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada, do
Fl. 15262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Departamento da Polícia Federal. Através do referido despacho, a Polícia Federal
reafirma a impossibilidade de empresas de segurança privada se dedicarem ao
comércio ou à manutenção de equipamentos eletrônicos de segurança privada,
como atividade-fim. É a redação do referido despacho (cópia fls. 4.118-4.119):
No caso em tela, portanto, não é vedado à empresa prestar autonomamente a atividade
de monitoramento ou segurança eletrônica, tampouco inserir em seu contrato social tal
atividade, contudo, é certo que não se permite que, com este intuito, a empresa se
lance ao comércio ou manutenção de equipamentos eletrônicos de segurança
privada. (grifado).
A STV – Segurança e Transporte de Valores Ltda. presta serviços de monitoramento
eletrônico de bens e de pessoas, atividade que se caracteriza como serviços de segurança
privada. Emprega, nesses serviços, vigilantes (CBO 5173-30) e técnicos em
monitoramento eletrônico (CBO 3744-05).
Porém, a STV – Segurança e Transporte de Valores Ltda. Não comercializa, nem
instala equipamentos eletrônicos de segurança privada.
A empresa não promove essas atividades, diante do receio da possível oposição da
Polícia Federal ao exercício do comércio ou dos serviços de instalação de equipamentos
eletrônicos de segurança, com riscos quanto à manutenção ou renovação de sua
autorização de funcionamento.
O comércio e a instalação de equipamentos eletrônicos de segurança privada sempre
foram realizados por empresas parceiras da STV – Segurança e Transporte de Valores
Ltda., a exemplo das empresas AJL Equipamentos Eletrônicos EIRELI – ME, PC –
Sistemas Eletrônicos EIRELI, JM Equipamentos EIRELI EPP, Sirlei Terezinha
Bertoni ME, CGR Segurança Eletrônica EIRELI EPP e WG Equipamentos
EIRELI.
Essas empresas parceiras, como identificado no relatório fiscal, têm como objeto social
justamente o comércio de equipamentos eletrônicos de segurança, bem como a
prestação de serviços de instalação (p. 3-4, fls. 66-67 dos autos).
Através da análise do insurgimento da recorrente em relação ao fato de que a
empresa não promove essas atividades, diante do receio da possível oposição da Polícia Federal
ao exercício do comércio ou dos serviços de instalação de equipamentos eletrônicos de
segurança, com riscos quanto à manutenção ou renovação de sua autorização de funcionamento,
tem-se que a forma de interposição utilizada pela mesma foi exatamente no sentido de driblar os
requisitos da legislação através da utilização de interpostas pessoas, fato este que além de atender
aos requisitos de funcionamento do órgão regulador, no caso a Polícia Federal, faria com que a
contribuinte obtivesse a economia tributária por conta de sua ação simulatória desenvolvida.
Este entendimento foi bem explicitado no trecho do acórdão atacado, com o qual
concordo, onde menciona:
Quanto às alegações da Autuada STV de que as regulamentações da Polícia Federal
determinariam a impossibilidade de empresas de segurança privada se dedicarem ao
comércio ou à manutenção de equipamentos eletrônicos de segurança privada, como
atividade-fim, deve-se destacar que tais regulamentações não impediram que os mesmos
sócios da STV constituíssem outras pessoas jurídicas para a realização deste comércio.
Não obstante esta(s) empresa(s) constituída(s) pelos mesmos sócios da STV Segurança
e Transporte de Valores Ltda não poderiam usufruir do Regime do Simples Nacional,
nos termos do inciso IV do §4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Fl. 15263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Segundo a Lei Complementar 123/06:
Art.3oPara os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere oart. 966 da Lei
no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
( ... )
§4oNão poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata oart. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com
sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II docaputdeste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II docaput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II docaputdeste artigo;
II.1.1 Da nulidade do lançamento. Erro na identificação do sujeito passivo.
A recorrente rechaça a autuação da fiscalização sob os argumentos de que, se as
empresas parceiras deveriam ser excluídas do SIMPLES, que os lançamentos fossem efetuadas
sobre as mesmas e não sobre a recorrente, conforme os trechos de seu recurso a seguir
apresentados:
Nesse contexto, há a indevida atribuição da condição de sujeito passivo de contribuições
previdenciárias patronais e de terceiros a STV – Segurança e Transporte de Valores
Ltda. Ela não é empregadora dos segurados empregados das empresas parceiras. Esses
segurados não exercem as atividades que constituem o objeto social da autuada. Não
prestam serviços de segurança, mesmo através de monitoramento eletrônico.
Insista-se: se a fiscalização reputou ausente a independência financeira dessas empresas
optantes do Simples Nacional, deveria ter promovido a sua exclusão do Simples
Nacional. Mas não há como reputar essas empresas (ou seus empregados) como
prestadoras dos mesmos serviços de monitoramento eletrônico realizados pela STV –
Segurança e Transporte de Valores Ltda. As empresas optantes do Simples Nacional (à
exceção do Centro de Treinamento) não realizavam serviços de monitoramento
eletrônico, próprios de empresas de vigilância privada. Realizada apenas a venda e/ou
instalação de equipamentos de segurança, atividade que não se confunde com serviços
de segurança.
Consequentemente, são nulos os autos de infração de contribuições previdenciárias
patronais e de terceiros, ao apontarem a empresa STV – Segurança e Transporte de
Fl. 15264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Valores Ltda. como sujeito passivo dessas exações, relativas aos segurados empregados
das empresas parceiras.
O acórdão recorrido, neste ponto desmereceu os argumentos da recorrente, nos
seguintes termos:
Nesse sentido, confundem os Impugnantes o próprio mérito da Autuação (utilização de
interpostas pessoas para permitir a opção pelo Simples Nacional) com o pedido de
nulidade em decorrência da incorreta identificação do sujeito passivo.
Destaque-se que, em atenção aos princípios da primazia da realidade bem como da
verdade material, cabe à fiscalização lançar de ofício o crédito correspondente à relação
tributária efetivamente existente, baseada nas provas colhidas na fiscalização,
desconsiderando o vínculo formal pactuado com pessoas jurídicas interpostas optantes
pelo Simples Nacional.
Destarte, com base no farto conjunto probatório constante dos autos, a fiscalização
provou restar caracterizada a sujeição passiva em nome da fiscalizada, com relação à
prestação de serviços pelos segurados vinculados formalmente às empresas Sirlei
Terezinha Bertoni - ME, AJL Equipamentos Eletrônicos Eireli - PC Sistemas
Eletrônicos Eireli - ME, WG Equipamentos Eireil - ME, GCR Segurança Eletrônica
Eireli, JM Equipamentos Eireli e Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Vigilancia STV Ltda - EPP, conforme será melhor detalhado nos itens a seguir.
Destarte, os autos de infração foram lavrados de acordo com as normas reguladoras do
processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9o e 10o do Decreto no 70.235/72
(com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Analisando a autuação neste ponto do insurgimento, percebe-se que a mesma
atendeu aos pré-requisitos legais exigidos na elaboração do auto de infração, não merecendo ser
reparada. Quanto ao suposto erro na identificação do sujeito passivo, a partir do momento em
que a fiscalização demonstrou a formação de um grupo, cujo objetivo principal era a simulação
com a interposição de pessoas, onde o eixo principal seria a STV Segurança e Transportes de
Valores Ltda, quem se beneficiaria da suposta interposição, não teria porque a autuação, em
obediência ao princípio da verdade material, fizesse lançamentos em empresas cujo objetivo
principal de sua formação fosse a suposta intenção da evasão fiscal caracterizada nos autos, por
conta da empresa principal.
A defesa alega nulidade do lançamento fiscal sob os argumentos da ilegitimidade
passiva da recorrente; inexistência de simulação ou interposição entre a STV Segurança e
Transportes de Valores Ltda e as demais empresas mencionadas na autuação.
Entretanto, ao se analisar o lançamento fiscal, com os elementos e argumentos
demonstrados e carreados aos autos pela fiscalização, constata-se uma demonstração cabal de
que há um interesse econômico típico da formação de um sistema de interposição, não tendo
porque se desconsiderar os lançamentos efetuados na empresa principal.
Por outro lado, os documentos e informações do processo não deixam dúvidas de
que a exigência fiscal resulta da constatação de que, apesar das formalidades produzidas pelas
partes indicarem a existência de distintas pessoas jurídicas, vê-se que todo monopólio das
atividades pertencem à empresa mor, objeto do lançamento em questão.
Fl. 15265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Quanto às demais empresas, que “figuravam” como optantes pelo SIMPLES e
como tomadoras dos serviços dos trabalhadores arrolados no Auto de Infração, tratam-se de
empresas que de fato existem, porém, criadas apenas para que a STV Segurança e Transportes de
Valores Ltda pudesse usufruir indevidamente do tratamento favorecido de tributação.
II.1.2 Da improcedência dos lançamentos. Ausência de simulação ou de
interposição de pessoas. Atividades empresariais díspares.
A contribuinte, em seu insurgimento, neste ponto, manifesta-se:
Os segurados empregados dessas empresas parceiras não exercem as atividades próprias
da STV – Segurança e Transporte de Valores Ltda. Atuam em outro segmento, próximo
à segurança privada, mas que com essa não se confunde, nem pode ser confundida.
Consequentemente, é inadmissível que esses empregados das empresas parceiras
possam ser reputados como empregados da própria STV – Segurança e Transporte de
Valores Ltda. Tal situação é fantasiosa e incompatível com a realidade econômica dos
fatos. A STV não atua onde essas parceiras atuam.
Nem pode a STV atuar nesse ramo, por imposição do órgão regulador da segurança
privada no país, o Departamento da Polícia Federal.
A realidade econômica das empresas parceiras, identificada a partir das suas notas de
vendas e de serviços de instalação, das CBOs de seus segurados empregados
(vendedores, instaladores e afins) e mesmo de seus objetos sociais, relevam a ausência
de sobreposição em relação à realidade econômica da STV, típica prestadora de serviços
de segurança privada.
Essa disparidade já foi reconhecida pela própria fiscalização tributária, em relação à
empresa parceira PC – Sistemas Eletrônicos EIRELI, nos autos do processo
administrativo fiscal no 11080.720201/2015-95. A PC – Sistemas Eletrônicos EIRELI,
assim como as demais empresas parceiras AJL Equipamentos Eletrônicos EIRELI –
ME, JM Equipamentos EIRELI EPP, Sirlei Terezinha Bertoni ME, CGR Segurança
Eletrônica EIRELI EPP ou WG Equipamentos EIRELI, não presta serviços de
monitoramento, mesmo através de monitoramento eletrônico. Atuam, as empresas
parceiras, apenas no comércio e na instalação de equipamentos eletrônicos de
segurança.
Peca, assim, a presente autuação fiscal contra a realidade jurídica e econômica das
atividades desenvolvidas por essas empresas parceiras, ao sistematicamente atribuir a
elas o exercício de serviços de monitoramento ( ... ).
( ... )
A premissa que sustenta toda a autuação é equivocada: as empresas parceiras AJL
Equipamentos Eletrônicos EIRELI – ME, PC – Sistemas Eletrônicos EIRELI, JM
Equipamentos EIRELI EPP, Sirlei Terezinha Bertoni ME, CGR Segurança Eletrônica
EIRELI EPP e WG Equipamentos EIRELI não são depositárias de empregados da
autuada STV – Segurança e Transporte de Valores Ltda.
Essas empresas parceiras não foram constituídas com o objetivo de assumir empregados
da STV – Segurança e Transporte de Valores Ltda., para reduzir a carga tributária
previdenciária da ora recorrente. As atividades dessas empresas parceiras são distintas
daquelas exercidas pela autuada, não há nenhuma possibilidade de confusão entre elas.
Uma coisa são serviços de segurança privada, que incluem monitoramento eletrônico,
prestados através de vigilantes habilitados na Polícia Federal e de técnicos em
monitoramento. Outra coisa são o mero comércio e a instalação de equipamentos
eletrônicos de segurança. É nesse último nicho que as empresas parceiras acima citadas
Fl. 15266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

atuam, a plenamente demonstrar a diversidade das operações econômicas
desenvolvidas.
Neste item, a decisão ora atacada, sobre os argumentos apresentados, em especial
aos argumentos de que há a ausência de simulação ou de interposição de pessoas, após debater
sobre os vários indícios apresentados pela fiscalização no relatório fiscal, conclui com o
posicionamento:
Assim, foi constatado pela fiscalização, e devidamente demonstrado no Relatório Fiscal,
que as empresas PC Sistemas Eletrônicos EIRELI - ME, JM Equipamentos EIRELI
EPP, Sirlei Terezinha Bertoni - ME, AJL Equipamentos Eletrônicos EIRELI - ME, WG
Equipamentos EIRELI - ME e CGR Segurança Eletrônica EIRELI - EPP (antiga STV
Segurança Eletrônica EIRELI - EPP) e Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Vigilância STV LTDA - EPP são empresas interpostas, utilizadas pela STV Segurança
e Transporte de Valores Ltda para cadastrar mão-de-obra que, de fato, é sua, pois se
trata de uma única empresa indevidamente fracionada, objetivando usufruir os
benefícios do sistema de tributação do SIMPLES NACIONAL, no qual as referidas
empresas interpostas encontravam-se inscritas.
Portanto, no presente caso, embora formalmente as empresas sejam distintas e existam
no mundo jurídico, a realidade dos fatos é bem diferente. Na prática o que se verifica é
que existe uma única empresa no comando e uma única empregadora de fato: a empresa
STV Segurança e Transporte de Valores Ltda.
Convém mencionar que a informação diversa da realidade nada mais é do que uma
forma de aparentar uma situação que não existe de fato, ou seja, uma forma de
simulação.
Ressalte-se que o Código Tributário Nacional - CTN, por sua vez, também prevê a
simulação como motivo para a fiscalização efetuar ou rever de ofício o lançamento,
conforme se verifica abaixo:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
(...)
VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação.(g.n.)
Ives Gandra Martins e Paulo Lucena ressaltam que “No campo do direito tributário,
portanto, a verdade material prevalece sobre a estrutura jurídica de direito privado
adotada para encobrir a real intenção das partes, não obstante esta possa até ser
válida, sob o prisma formal” (Martins, Ives Gandra da Silva e Menezes, Paulo Lucena
de. Elisão Fiscal, em Revista Dialética de Direito Tributário no 63, dezembro de 2000,
p. 159).
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas, e em razão da primazia da verdade
material sobre a formal, o procedimento da fiscalização mostra-se correto, sendo a
Autuada devedora das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos
trabalhadores que lhe prestaram serviços, ainda que formalmente vinculados a outras
empresas.
Analisando a autuação, confrontando com as informações acrescentadas pela
decisão ora atacada, vê-se que ambas foram bem específicas e cesteiras ao delinearem os
motivos que levaram à caracterização da interposição de pessoas, com o consequente lançamento
Fl. 15267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

tributário na STV Segurança e Transporte de Valores Ltda, não tendo porque reformá-las, haja
vista os vastos elementos probatórios trazidos à lide.
Entre os elementos de convicção apresentados, destaco a análise das provas
apresentadas, em especial aos seguintes itens do relatório fiscal:
vi- as empresas diligenciadas outorgaram procurações para os irmãos Simone Bertoni
Correa, Eberson Bertoni Macedo e Jerri Bertoni Macedo com livres poderes de gestão.
viii- consta como responsável pelo preenchimento da GFIP da competência de 06/2017,
das empresas do Simples Nacional referidas, o Sr. Jerri Bertoni Macedo e o correio
eletrônico de contato pessoal@stv.com.br.
xi- pesquisas na Internet revelam muitos dados a serem considerados, pois a própria
STV Segurança e Transporte de Valores Ltda se autodenomina GRUPO em conjunto
com as empresas ora desconsideradas do Simples Nacional.
x- localizou-se despesas em nome de várias empresas do denominado neste relatório de
GRUPO STV, com CPF autorizante de determinados empregados da STV
SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA ou pagamentos autorizados
pelo sócio Titular PF da empresa PC SISTEMAS ELETRÔNICOS EIRELI.
xiii - o Contrato de Mútuo assinado em 05/11/2014 entre STV SEGURANÇA
ELETRÔNICA
EIRELI
-
EPP
(MUTUANTE)
x
STV
SEGURANÇA
E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA (MUTUÁRIA) coloca à disposição da Mutuária
o valor de R$ 950.000,00, sendo que se comprova por meio dos Livros Caixas 01/02/03
e 04 que a Mutuária não tem disponibilidade financeira para comprovar este tipo de
operação.
xiv- os titulares da empresa mãe STV SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA, Srs. Eberson Bertoni Macedo e Jerri Bertoni Macedo em algum período foram
sócios das empresas em questão e quando constam como sócios-excluídos, ainda assim
tem Procurações.
xv- várias despesas das empresas optantes pelo Simples Nacional foram pagas pela
empresa-mãe STV Segurança e Transporte de Valores Ltda, tais como, aluguel, energia
elétrica, IPTU e IPVA.
Há um liame inequívoco entre elas e está caracterizado o interesse comum entre as
pessoas jurídicas. Elas aparentam ser unidades autônomas, mas o fato é que se trata de
uma única empresa. A coincidência inquestionável do estabelecimento, os sócios todos
de uma mesma família (ou quando os sócios não pertencem à família, existem sempre
procurações em nome de algum membro da família) e a operação da mesma atividade
demonstra cabalmente estar-se, na prática, diante de um único negócio. Ao dividir a
empresa e partilhar o faturamento, foi possível a opção de todas elas pelo Simples
Nacional. Tal subterfúgio visou diminuir as contribuições previdenciárias devidas pelo
contribuinte.
- Em resumo, constatou-se que STV SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA constituiu várias empresas, todas optantes do Simples Nacional, para simular
situação a fim de beneficiar-se de tratamento tributário diferenciado, segmentando suas
atividades, receitas, ativos e mão-de-obra, com a utilização de interpostas pessoas na
figura de sócios das empresas optantes do Simples Nacional, tendo esta simulação o
propósito principal de evadir as contribuições previdenciárias patronais e de Outras
Entidades e Fundos (Terceiros). Isto porque, com a utilização de mão-de-obra destas
empresas optantes do Simples Nacional, as Folhas de Pagamento das referidas empresas
estavam desoneradas destes encargos tributários.
Fl. 15268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

II.2 Do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilância STV Ltda. Serviços
de Educação Profissional em Nível Técnico.
Sobre este tema, a recorrente argumenta:
O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilância STV Ltda. presta serviços
também para a STV – Segurança e Transporte de Valores Ltda., através de cursos de
formação ou de aperfeiçoamento de vigilantes empregados dessa última empresa. Emite
notas fiscais documentando esses serviços, conforme documentos anexos. E presta
também serviços de ensino, atinentes à formação ou aperfeiçoamento de vigilantes, para
o público em geral. A escola não atua com exclusividade para a STV – Segurança e
Transporte de Valores Ltda.
Nesse contexto, é inviável reputar o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Vigilância STV Ltda. como uma interposta pessoa da STV – Segurança e Transporte de
Valores Ltda., tratando os empregados da primeira como se fossem empregados dessa
última. As empresas exercem atividades notadamente distintas, com endereços também
díspares, cada uma mantendo, inequivocamente, sua independência jurídica e
econômica em relação à outra.
O acórdão recorrido bem reconhece que essa entidade presta atividade de ensino (fl.
15.098), notoriamente diversa da imputada pela fiscalização, de monitoramento
eletrônico. Ainda assim, manteve a suposta formação de grupo econômico, como se os
empregados do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilância STV Ltda.
estivessem prestando a mesma atividade da STV – Segurança e Transporte de Valores
Ltda. A improcedência é flagrante.
Assim, particularmente em relação aos segurados empregados do Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Vigilância STV Ltda., os autos de infração de contribuições
previdenciárias patronais e de terceiros também devem ser reputados improcedentes.
Ao tratar sobre o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilância STV Ltda
- EPP, a decisão de piso, ao justificar o seu entendimento sobre a interposição fraudulenta de
pessoas entre as empresas do Simples e a STV Segurança e transportes de valores Ltda, dispõe:
ii) Relacionamentos entre os sócios das empresas do Simples Nacional e a STV
Segurança e Transporte de Valores Ltda (parentes dos sócios da STV e funcionários da
STV).
a) Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilância STV LTDA - EPP - os
sócios são no período Jerri Bertoni Macedo (que também é sócio da STV com
10% do capital) e Simone Bertoni Correa, que é irmã de Jerri e de Eberson.
O outro sócio da STV Eberson Bertoni Macedo (que detém 90% do capital da
STV) saiu da sociedade em 12/2012 (para a entrada de Simone) antes da
empresa optar pelo Simples Nacional em 01/2013. Observe-se que Simone
saiu na data de 03/2013 da Empresa PC Sistemas Eletrônico Eireli (ficando seu
marido Paulo Roberto na sociedade).
Observe-se que o Centro de Formação e Aperfeiçoamento não poderia optar
pelo Simples Nacional caso o sócio Eberson continuasse na sociedade (art. 3o,
§4o, inciso IV da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006) e
também se a nova sócia Simone não saísse da empresa PC Sistemas
Eletrônicos Eireli - ME (art. 3o, §4o, inciso III da Lei Complementar no 123/2006).
Continuando em suas justificativas de convicção, a decisão de piso menciona
também que havia uma relação de interdependência dos sócios do Centro de Formação com os
Fl. 15269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

sócio da STV Segurança e Transportes Ltda, como também a exclusão do sócio principal no mês
exatamente anterior à opção da empresa pela sistemática do SIMPLES, mencionando também o
endereço das contas de consumo, o CPF, as declarações de Imposto de Renda e o endereço dos
transmissores das GFIP’s serem de pessoas ligadas à STV Segurança e Transporte Ltda, além de
outros elementos concluindo:

No relatório fiscal, às fls. 87, no item 6.1, onde é mencionada a página da internet
sobre o GRUPO STV, publicado em 07/06/2013, a própria empresa informa que tem um núcleo
de formação própria, não deixando dúvida de que se trata de um grupo econômico e não
simplesmente um conjunto de empresas parceiras. Daí a caracterização de que o Centro de
Formação faz parte do grupo econômico:

Além dos elementos de convicção ora apresentados, associados aos demais
indícios apresentados ao longo deste processo, não tem porque se desmerecer o acórdão a quo no
sentido de manter a autuação também em relação ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Vigilância STV LTDA – EPP, pois todos elementos apontados nos autos, levam a crer que todas
as formalidades arguidas em sua defesa pela recorrente, em relação às formalizações legais da
formação empresa, não passam de meros atos com o intuito de burlar o fisco com a respectiva
economia no pagamento de tributos, ao se utilizar o sistema de pagamentos através do
SIMPLES.
II.3 Do abatimento dos valores recolhidos a título de contribuições previdenciárias
no âmbito do Simples Nacional. Súmula no 76 do CARF.
A recorrente, considerando a hipótese de não aceitação dos argumentos
anteriormente apresentados, requer que sejam compensados os valores porventura recolhidos
pelas empresas do suposto grupo econômico:
Fl. 15270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Ora, se os empregados dessas empresas foram reputados como empregados da STV –
Segurança e Transporte de Valores Ltda., se a própria constituição dessas empresas foi
tratada como uma simulação, por interpostas pessoas, é então consectário que os
tributos por elas recolhidos são próprios da mesma e única empresa STV – Segurança e
Transporte de Valores Ltda. Não pode o fisco tratar, de um lado, todas as empresas
como se fossem apenas uma, todos os empregados como segurados de uma única, e, de
outra via, desconsiderar os recolhimentos promovidos por essas empresas cujas
estruturas jurídicas e econômicas foram desconsideradas.
( ... )
Assim, os valores recolhidos por essas empresas tratadas como interpostas pessoas, no
âmbito do Simples Nacional, devem ser abatidos dos valores apontados como devidos a
título de contribuições patronais da STV – Segurança e Transporte de Valores Ltda.
Como assinalado no referido voto vencido, o aproveitamento dos valores pagos, a título
de contribuição previdenciária patronal, pelas empresas consideradas como integrantes
do grupo econômico, guarda obediência ao disposto na súmula no 76 do CARF, assim
redigida:
Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Se a exclusão do Simples Nacional conduz à dedução dos recolhimentos de mesma
natureza, efetuados nessa sistemática, também a desconsideração de empresas optantes
desse regime especial conduz a procedimento análogo. Os valores pagos no âmbito do
Simples Nacional devem ser abatidos dos valores lançados a título de contribuições
previdenciárias patronais (CPP), de empresa apontada como real empregadora dos
segurados das empresas desconsideradas.
Ao contrário do asseverado no acórdão ora recorrido (voto vencedor), não se está aqui a
advogar a necessidade de compensação tributária envolvendo créditos de terceiros.
Assinala-se, apenas, a necessidade de o fisco tratar a denominada simulação tributária
em sua inteireza: se não há separação entre as empresas apontadas como interpostas
pessoas, como criadas por atos praticados em simulação tributária, em relação ao
contribuinte autuado, também os pagamentos promovidos por essas empresas devem ser
reputados como realizados pelo mesmo sujeito passivo. A desconsideração promovida
pela fiscalização não pode ser parcial, apenas naquilo em que favorece o fisco. Todas as
consequências daí advindas devem ser levadas a efeito, inclusive o necessário
abatimento dos valores pagos, por conta das empresas apontadas como fruto de atos
simulados. Do contrário, como bem observado no voto-vencido do acórdão da DRJ,
haveria violação ao princípio constitucional da moralidade, pois a consideração de
grupo econômico de fato estaria trazendo consequências apenas prejudiciais à empresa
autuada.
Quanto ao pedido de que sejam considerados os recolhimentos pagos pelas
empresas parceiras na sistemática do SIMPLES, considerando a própria súmula 76 do CARF
suscitada pela recorrente, entendo que o referido pedido deve ser acolhido, pois uma vez
desconsiderada a existência das demais empresas para a tributação beneficiada, nada mais justo
do que considerar como pagos pela recorrente os valores recolhidos pelas empresas em questão.
II.4 Demais objeções ao Relatório Fiscal. Informações inverídicas, incorretas ou
incompletas. Ausência de simulação ou interposição fraudulenta de pessoas.
Fl. 15271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Ao discorrer sobre este item, a recorrente rechaçou cada ponto do relatório fiscal
quando o mesmo apresentava elementos de que caracterizariam a suposta simulação,
planejamento tributário e formação de grupo econômico.
No caso, por exemplo de que é apontado que todas as empresas parceiras
contariam com o mesmo objeto social e CNAE fiscal, menciona que o Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Vigilância STV Ltda utiliza o CNAE fiscal 8599-6-99, adequado ao seu
objeto social distinto, de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, formação,
educação e reciclagem de vigilantes e que não há, portanto, ao contrário do asseverado no
Relatório Fiscal, identidade entre os objetos sociais e os CNAE’s de todas as empresas
discriminadas.
Sobre o fato de que sempre há um membro da família Bertoni na formação das
empresas, informa que a informação é inverídica. Como o próprio Relatório Fiscal vem a
reconhecer posteriormente (p. 7, fl. 70), as empresas AJL Equipamentos Eletrônicos EIRELI –
ME, CGR Segurança Eletrônica EIRELI EPP e WG Equipamentos EIRELI não são de
titularidade de membros da família Bertoni.
Sobre os contratos de mútuo entre os integrantes do suposto grupo:
Ao contrário do asseverado no Relatório Fiscal, os contratos de mútuo contam com
juros convencionados, incluídos no valor das prestações, como revela o próprio quadro
anexado na p. 8, fl. 71 dos autos. Tampouco é verídica a afirmação de que os valores
dos empréstimos não estariam contemplados na contabilidade das empresas parceiras
(item 2.9.1, p. 12 do relatório fiscal, fl. 72 dos autos). Os lançamentos constam das
disponibilidades bancárias, apenas não estão inseridos no livro caixa. Anexada à
impugnação, consta planilha com a movimentação dos mútuos, com empréstimos e
devoluções, ao longo do período fiscalizado (fls. 10.638-10.639).
Quanto a utilização do mesmo contador, o recorrente informa que o referido
contador é ligado ao escritório de contabilidade, informa que ambas as empresas contrataram o
mesmo escritório pois o mesmo, sem nenhuma vinculação com as empresas, presta serviços a
várias empresas.
Quanto as contas de energia elétrica conterem o mesmo endereço das empresas,
argumenta que o Eberson Bertoni é proprietário dos imóveis, não tendo nada de anormal.
Quanto às ações trabalhistas em nome da STV, informa que:
Quanto às reclamatórias trabalhistas (item 2.17, p. 18 do Relatório Fiscal, fls. 81 dos
autos), o fato de empregados de empresas parceiras ingressarem com ações trabalhistas
incluindo a empresa STV – Segurança e Transporte de Valores Ltda. não desqualifica a
distinção entre as atividades exercidas por cada empresa. Não há identidade entre uma e
outra.
Após vários apontamentos de supostas impropriedades do relatório fiscal, ao final
justifica:
As incorreções e ilações perpetuam-se ao longo do Relatório Fiscal, sempre no intuito
de demonstrar algo distante da realidade. Mesmo que as empresas parceiras tenham
mínima estrutura, elas não exercem as atividades próprias da STV – Segurança e
Transporte de Valores Ltda. Não são pessoas interpostas, mas entidades que atuam em
segmento econômico distinto, ainda que complementar, em relação à empresa ora
Fl. 15272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

autuada. Os empregados dessas empresas parceiras não podem ser reputados como
empregados da própria STV, pois executam serviços que não se confundem com
aqueles realizados pela ora recorrente, através de seus próprios empregados.
Esses pontos de insurgência, apesar dos reclames pontuados, foram muito bem
tratados e demonstrados no relatório fiscal fls 64 a 153, mesmo que em alguns momentos fosse
possível arrazoar a recorrente, observa-se que na sua grande maioria não merecem prosperar
devido à propriedade e riqueza de detalhes como foi tratada a autuação e confirmada pelo órgão
julgador de primeira instância.
Para ser mais específico, entendo como elementos de convicção irrefutáveis, os
argumentos apresentados nos itens VI, VIII, X, XI, XIII, XIV e XV do relatório fiscal, já
mensurados neste voto no item II.1.2, onde trata: Da improcedência dos lançamentos. Ausência
de simulação ou de interposição de pessoas. Atividades empresariais díspares.
II.5 Da impossibilidade de inclusão do FAP. Exigibilidade suspensa.
Neste item, o contribuinte se defende, conforme as partes de seu recurso a seguir
apresentado:
Os créditos tributários de contribuições previdenciárias patronais, constituídos através
dos autos de infração ora impugnado, promoveram o acréscimo do Fator Acidentário de
Prevenção – FAP, em relação à contribuição para financiar os benefícios
previdenciários decorrentes do grau de incidência de incapacidade laborativa
(GILRAT). Nesse sentido, demonstra o cálculo de fls. 44-47 dos autos.
Nos termos do § 3o do art. 202-B do Decreto no 3.048, de 1999, introduzido pelo
Decreto no 7.126, de 2010, o processo administrativo decorrente da contestação do
contribuinte ao Fator Acidentário de Prevenção tem efeito suspensivo em relação à
aplicação do próprio FAP. É a redação do referido dispositivo regulamentar:
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional
da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010).
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões
relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo
do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010).
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a
Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter
terminativo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010).
§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo. (Incluído
pelo Decreto no 7.126, de 2010).
No caso, o contribuinte apresentou contestações ao FAP relativo a todos os anos
apurados na autuação fiscal (2012 a 2015), conforme comprovam os documentos
anexados à impugnação (fls. 10.654-10.743).
Os processos administrativos permanecem em tramitação.
Diante do efeito suspensivo decorrente dos processos administrativos de contestações ao
FAP, é claramente indevida a constituição de crédito tributário relativa a divergências
Fl. 15273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

sobre a aplicação desse fator na apuração da contribuição sobre riscos de acidente do
trabalho (GILRAT). O crédito tributário deve ser desconstituído.
Subsidiariamente, sobre a parcela representativa do FAP não deve incidir multa alguma,
em razão da suspensão da exigibilidade, a exemplo do procedimento levado a efeito nos
autos do processo administrativo fiscal no 11080.720.332/2017-07 (cópia do relatório
fiscal, anexada à impugnação – fls. 10.744-10.748). Trata-se de mera aplicação do
disposto no art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, assim redigido:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
Assim, deve ser excluído o FAP da apuração de créditos tributários da contribuição ao
GILRAT. Ou, subsidiariamente, devem ser excluídas as multas de ofício sobre os
montantes representativos da aplicação do FAP.
Analisando os argumentos apresentados pela contribuinte, à luz da legislação que
rege a matéria, tem-se que os fundamentos adotados pela decisão de piso são bem coerentes e
precisos, não devendo ser reparados. Por conta disso, resolvo adotá-los como minhas razões de
decidir, no item em questão, os quais transcrevo a seguir:
V- DA EXTENSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DA CONTESTAÇÃO AO FAP.
Requerem os Impugnantes a aplicação do efeito suspensivo das contestações ao FAP
por eles encaminhadas ao então Ministério da Previdência, nos termos do art. 202-B. do
Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
Sobre tal pedido, esclareça-se que o FAP é regulado nos aits. 202-A e 202-B. do
Decreto n° 3.048/1999. nos seguintes termos:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em
até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho
da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentaria de
Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto n° 6,042, de 2007).
(...)
§5°. O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês,
no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará na
rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de
frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o
respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse. (Redação dada pelo Decreto n°
6.957, de 2009).
(...)
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional
da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo Decreto n° 7.126, de
2010).
§1°. A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões
relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo
do FAP. (Incluído pelo Decreto n° 7.126, de 2010).
Fl. 15274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

§2°. Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a
Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter
terminativo. (Incluídopelo Decreto n° 7.126, de 2010).
§3°. O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo. (Incluído
pelo Decreto n° 7.126, de 2010) (g.n.).
Realmente, a contestação ao FAP tem efeito suspensivo, nos termos do referido
Decreto, sendo que a extensão desse efeito já foi tratada no Parecer PGFN/CAT/N0
1559/2010 e no Parecer PGFN/CAT/N0 331/2011 tendo sido reafirmada no mais recente
Parecer PGFN/CAT/N0 1.474/2012. O entendimento dominante é que tal efeito
corresponde à suspensão de exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151,
inciso III. Reproduz-se a seguir trecho daqueles documentos que resume a questão:
"a regra que atribui efeito suspensivo ao processo de contestação do FAP só adquire
operatividade e utilidade para o contribuinte após o lançamento, ficando a cobrança do
tributo suspensa a partir deste ato até o deslinde do processo administrativo perante o
DPSO/SPO/MPS."
Considerando que os processos de contestação ao FAP ainda estão tramitando conforme
alegam os Impugnantes, não há dúvidas acerca da suspensão da exigibilidade dos
créditos relativos às diferenças entre o FAP declarado em GFIP e aquele objeto de
contestação. Registre-se que em pesquisas ao sítio http:/Avww.previdencia.gov.br/satuIe-e-seguranca-do-traba^pr&'ericao/fator-
acidentário - de-prevenção-fap/ não se localizou decisão definitiva de segunda instância
em relação aos referidos processos de contestação:

Entretanto, deve-se destacar que esse efeito suspensivo não autoriza o sujeito passivo a
utilizar o índice anteriormente apurado no momento da elaboração da GFIP, conforme
já orientou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional através dos Parecer
PGFN/CAT/N0 331/2011 (destaques acrescidos):
Consultoria Jurídica MPS. FAP. Alcance do efeito suspensivo do recurso que o
impugna. Art. 202-B, do Decreto N° 3.048, de 1999.
(...) No caso em apreço, a pendência de processo administrativo para contestação do
FAP perante o DPSO/SPO/MPS, não obsta o lançamento por homologação, nem o de
oficio, porque o Estado não está omisso quanto ao seu dever de constituir o crédito. Ele
já viabilizou o lançamento com a publicação do FAP em setembro do ano anterior ao
do fato gerador.
A discussão desse fator por iniciativa do contribuinte, em que pese antepor um
obstáculo à cobrança do Estado, não pode prejudicar o direito potestativo do Estado de
lançar o tributo e não justifica que o contribuinte deixe de realizar o lançamento por
homologação a ele determinado por lei. Caso o faça, estará resguardada à
administração a possibilidade do lançamento de ofício, nos termos do art. 149, do CTN
(...)
Enfim, reiteramos a orientação exarada nos Pareceres PGFN/PGA N° 180, de 2010 e
PGFN/CAT N°1559, de 2010 , no sentido de que a contestação/recurso, nos termos dos
Fl. 15275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

do Decreto N° 3.048, de 1999, contra o FAP publicado pela Portaria Interministerial
N° 421, de 2010, suspende a exigibilidade de todo o crédito tributário, por força do art.
151, III, do CTN.
Acrescente-se que esse efeito suspensivo não obsta o curso do prazo decadencial,
motivo pelo qual o contribuinte deve efetuar o lançamento por homologação,
declarando a totalidade do crédito de acordo com o FAP publicado e recolhendo o
quanto entende devido e informando, em declaração apartada ou em GILRAT, a
pendência de processo administrativo de contestação do FAP perante o
DPSO/SPO/MPS. (g.n.)
Diante do exposto, verifica-se que a fiscalização agiu corretamente ao lançar de ofício a
diferença apurada.
Em relação à multa de ofício relativa às referidas diferenças, o art. 44, inciso I da Lei n°
9.430. de 27 de dezembro de 1996, regulamenta que. nos casos de lançamento de ofício,
deverá ser aplicada multa sobre o crédito tributário apurado, sendo que o art. 142 do
Código Tributário Nacional prescreve que as atividades de lançamento não comportam
qualquer grau de discricionariedade:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calador o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Trata-se, portanto, de multa prevista em lei, aplicada corretamente através de atividade
plenamente vinculada, em face de infração a regras instituídas pela legislação,
independentemente da intenção do contribuinte ou da gravidade da infração.
Ademais, não procede a alegação de que, nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430/96, não
caberia ao caso a aplicação de multa de ofício em virtude do efeito suspensivo
decorrente do processo interposto para contestação do FAP, visto que o referido artigo
trata de hipótese específica às suspensões decorrentes de medidas liminares ou de tutela
antecipada proferidas no âmbito do poder judiciário.
Destarte, para evitar a aplicação da multa decorrente do lançamento de ofício, o sujeito
passivo deveria ter declarado em GFIP o FAP majorado, ainda que este fosse objeto de
questionamento, conforme se verifica em publicação do Ministério da Previdência
Social destinada a orientar os contribuintes no momento da elaboração da GFIP1:
Perguntas Freqüentes — FAP 2010, Vigência em 2011, e processamentos posteriores
26. O contribuinte deve declarar a totalidade da contribuição relativa ao RATna GFIP,
mesmo que haja impugnação ao FAP anual?
Mesmo havendo impugnação ao FAP, o contribuinte deve declarar na GFIP a
totalidade da contribuição relativa ao RAT (inciso II, art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991),
incluindo eventual majoração em razão do FAP que lhe foi atribuído, conforme o
Manual GFIP/Sefip, Cap. IV, item 7,p.l25.

II.6 Do descabimento da multa qualificada
Fl. 15276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

É devida a qualificação da multa de ofício, com a duplicação do seu percentual,
quando restar comprovado o uso de simulação para impedir/ocultar a ocorrência do fato gerador
e/ou modificar suas características de modo a reduzir o montante do tributo devido (art. 35-A da
Lei 8.212/91 c/c/ art. 44, I, §1o da Lei 9.430/96).
Na presente autuação, não se trata de simples discordância do Fisco com a
maneira como deve incidir a tributação sobre a movimentação declarada expressamente pelo
contribuinte, como pretende a defesa.
A exigência do próprio tributo lançado neste Auto de Infração, decorre da
constatação de que a empresa autuada efetuou contratações de trabalhadores de forma simulada
utilizando-se da interposição de empresas optantes pelo SIMPLES, com o objetivo de usufruir
indevidamente desse tratamento tributário favorecido.
Portanto, uma vez demonstrado nos autos a caracterização da simulação, através
das circunstâncias e elementos acostados aos autos, analisados sob a ótica da autuação, da
decisão ora recorrida e do insurgimento da recorrente, confirmados pelos elementos probatórios
apresentados, tem-se que o relatório fiscal elaborado pela fiscalização, anexado como parte
integrante do auto de infração, anexo às fls. 64 a 153, foi muito coeso ao demonstrar os motivos
da autuação, demonstrando de forma cabal, a contundência, organização, disciplina,
especificidade e o zelo na condução dos trabalhos por ocasião da autuação, não restando dúvidas
de que a fiscalização foi bem específica e pontual ao demonstrar o espírito simulado na condução
do planejamento tributário arquitetado. Por conta disso, não tem porque desmerecer a
qualificação da multa imposta pela fiscalização.
II.7 Da decadência dos créditos tributários
Sobre este tópico, a recorrente retruca:
Ausente a ocorrência de dolo. fraude ou simulação, os créditos tributários de
contribuições previdenciárias patronais e de terceiros, enquanto tributos sujeitos a
lançamento por homologação, devem observar a regia de decadência prevista no § 4.°
do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN). que prescreve:
( ... )
O fisco dispõe, assim, do prazo de 5 (cinco) anos, contado do fato gerador, para se opor
à declaração e ao pagamento realizados pelo contribuinte. Decorrido esse prazo, o
lançamento é considerado homologado e o crédito definitivamente extinto, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.1
Tendo sido notificado o contribuinte dos autos de infração em setembro de 2017. houve
a decadencia dos créditos tribútanos de contribuições providenciarias patronais e de
terceiros das competencias de janeiro a agosto de 2012.
Pelo exposto, impõe-se o reconhecimento da extinção dos créditos tributarios de janeiro
a agosto de 2012. por força da decadencia.
O presente acórdão, objeto desta lide, manifestou-se no sentido de que a partir do
momento em que foi caracterizado o dolo, a fraude ou simulação, através da interposição de
pessoas, não tinha porque acatar os argumentos da então impugnante, de acordo com os trechos
de sua decisão a seguir apresentados:
Fl. 15277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Veja-se que o elemento doloso da conduta dos sócios foi constituído por um conjunto
robusto de provas que concluiriam pela inexistência de separação entre as empresas
ditas "parceiras" (optantes pelo Simples Nacional) e a STV Segurança e Transporte de
Valores Ltda. havendo uma unidade econômica e empresarial, ficando evidente a
existência de uma como mero órgão da outra. Assim, a utilização de interpostas pessoas
como sócios das empresas do Simples Nacional visou reduzir ilegalmente a carga
tributária providenciaria da STV Segurança e Transporte de Valores.
Com base em todo o descrito, não há que se falar em decadência, no que se refere à
lavratura dos autos de infração aqui analisados, visto que a lavratura ocorreu dentro do
prazo previsto no artigo 173. inciso I, do CTN.
Conforme mencionado pela recorrente, a partir da ocorrência do fato gerador, a
fazenda pública teria 5 anos para efetuar o lançamento, de acordo com o § 4° do art. 150 do
Código Tributário Nacional (CTN). E, consequentemente, estariam decaídos os lançamentos
ocorridos no período de janeiro a agosto de 2012. O entendimento da autuação, corroborado pela
decisão recorrida, é no sentido de que deverá ser aplicado o artigo 173, I do CTN, pois restou
caracterizado e comprovado a utilização do artifício de dolo, fraude ou simulação. Concordo
com o entendimento destes últimos, pois a partir do momento em que ficou fartamente
demonstrada a utilização de artifícios simulados com o intuito de burlar o fisco, não tem porque
ser arrazoado o recorrente em seu pleito.
Este entendimento está de acordo com a súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadência rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
II.8 Da impossibilidade de responsabilização dos administradores
Em seus argumentos, a recorrente contesta a autuação e decisão a quo, nos
seguintes termos:
Nesse contexto, não há infrações que justifiquem a responsabilização dos
administradores da STV – Segurança e Transporte de Valores Ltda. Não estão presentes
os requisitos constantes do inciso III do art. 135 do CTN, que exigem a comprovação de
atos em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Ademais, o relatório fiscal sequer identifica, individualmente, as condutas praticadas
por cada um dos administradores, que pudessem caracterizar atos contrários à lei. Não é
admissível a responsabilização genérica de administradores, sem a descrição
pormenorizada dos atos efetivamente praticados por cada um dos supostos responsáveis
tributários, que possam ser qualificados como contrários à lei. Nesse sentido, já decidiu
o CARF, no acórdão no 2401-003.661, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, em acórdão que
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 15278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

Período de apuração: 01/07/2004 a 30/04/2007
GRUPO
ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE
PELO
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES COM A SEGURIDADE SOCIAL
As empresas integrantes de grupo econômico respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social.
COMPROVAÇÃO
DE
INTERESSE
COMUM.
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Procede a imputação de responsabilidade solidária a empresas, quando resta evidente a
existência de interesse comum na situação que configure o fato gerador da obrigação
tributária.
RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES. NÃO COMPROVAÇÃO.
Necessária a descrição individualizada dos fatos imputados a cada um dos
administradores para a responsabilização solidária prevista no artigo 135,
inciso III, do CTN. [...] (grifado).
A decisão atacada, por sua vez, configurou a responsabilização dos
administradores, conforme os trechos finais de sua decisão a seguir apresentados:
No caso em questão, evidente que os sócios Eberson Bertoni Macedo e Jerri Bertoni
Macedo desfrutaram dos benefícios advindos da utilização de interpostas pessoas paia a
constituição de empresas optantes pelo Simples Nacional, valendo-se de indevida
desoneração previdenciária.
Ora. como fartamente demonstrado pela autoridade fiscal, trata-se de um mesmo grupo
econômico que se aproveitou de diferentes personalidades jurídicas para evitar que a
receita bruta de cada sociedade quando considerada individualmente superasse o limite
para a se enquadrar no Simples Nacional.
Diante o exposto, entendo correta a indicação da responsabilidade dos sócios da STV
Segurança e Transporte de Valores também por interesse comum como foi atribuída
pela autoridade fiscal.
A autuação, ao confeccionar o seu relatório fiscal, foi muito diligente e específica,
conforme demonstrado no discorrer deste voto, no sentido de se manifestar especificamente
sobre a atuação individualizada de cada ator na engenharia da estrutura organizacional para a
formação das empresas. Não acomete de razão portanto, quando a recorrente menciona que:
“Ademais, o relatório fiscal sequer identifica, individualmente, as condutas praticadas por cada
um dos administradores, que pudessem caracterizar atos contrários à lei. Não é admissível a
responsabilização genérica de administradores, sem a descrição pormenorizada dos atos
efetivamente praticados por cada um dos supostos responsáveis tributários, que possam ser
qualificados como contrários à lei, ( ... )”.
II.9 Da exclusão dos juros sobre as multas
Também não assiste razão à contribuinte neste item de seu recurso, haja vista as
inúmeras decisões deste Conselho, já sumuladas e da Jurisprudência no sentido de desarrazoar o
solicitado pela mesma.
Fl. 15279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

No entanto, a despeito dos argumentos da RECORRENTE, entendo que a multa
fiscal de natureza punitiva integra a obrigação tributária principal e, consequentemente, o crédito
tributário.
Neste sentido, os arts. 113, §1o, e 139 da CLT dispõem o seguinte:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta.”
Ou seja, apesar de não ser tributo (art. 3o do CTN), a penalidade pecuniária possui
natureza de obrigação tributária principal. E, da leitura dos dispositivos acima, verifica-se que a
penalidade pecuniária faz parte do crédito tributário estando, pois, sujeita às regras que
estabelecem a cobrança de juros de mora sobre os créditos tributários. Neste sentido, transcrevo
o art. 161 do CTN:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei
ou em lei tributária.”
Portanto, entendo que o crédito tributário referente à penalidade pecuniária (multa
de ofício) não paga no respectivo vencimento está sujeito à incidência de juros de mora,
calculado à taxa Selic.
Neste sentido é a jurisprudência das três turmas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF, conforme abaixo:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
(...)
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária principal
compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário
constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
(Acórdão 9101-002.180; 1a Turma da CSRF; sessão de 19/01/2016)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2009
(...)
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA
SELIC.
Fl. 15280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto
tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu
inadimplemento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário
corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio
proporcional, sobre a qual devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
(Acórdão 9202-003.821; 2a Turma da CSRF; sessão de 08/03/2016)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 02/01/1998 a 30/12/1999
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade pecuniária,
não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora,
calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento.
(Acórdão 9303-003.385; 3a Turma da CSRF; sessão de 26/01/2016).
Por fim, cito o teor da Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não merecem prevalecer as alegações da RECORRENTE acerca da
suposta ausência de previsão legal para a cobrança de juros sobre a multa de ofício.
II.10 Do caráter confiscatório das multas
Sobre o tema – CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS, este tribunal não
é competente para se manifestar sobre o tema, haja vista a existência de todo um disciplinamento
legal sobre o tema.
Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
A Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72 prescrevendo
explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal
acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 15281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.727380/2017-53

A recorrente sustenta o caráter confiscatório dos juros e da multa que lhe foram
aplicados, com base no artigo 150 inciso IV, da Constituição Federal.
Entretanto, a argumentação da recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado a este CARF, conforme a súmula no 2, a seguir transcrita:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim sendo, não conhecerei das alegações afetas à constitucionalidade de
normas, como infringência ao princípio da vedação ao confisco.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, conheço do presente recurso, para DAR-
LHE PARCIAL provimento no sentido de que sejam aproveitados os pagamentos porventura
efetuados com base na apuração através da sistemática do SIMPLES.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 15282
DF CARF MF
Documento nato-digital